Tribunal: CARF
Processo: 10880.941563/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PROVA DOCUMENTAL. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRODUÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL.
Nos termos do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 (c/c art. 74, § 11 da Lei no 9.430/96), que regula o processo administrativo fiscal, a prova documental será apresentada na impugnação ou manifestação de inconformidade, precluindo o direito de o recorrente fazê-lo em outra oportunidade processual, ressalvadas as hipóteses de demonstração impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRIBUINTE.
A teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil vigente (reprodução do art. 333, I do CPC/73), utilizado subsidiariamente no processo administrativo fiscal, é do autor do feito a prova dos fatos constitutivos do direito alegado, como sói ocorrer nas hipóteses de processos administrativos que albergam pedido de restituição de valores pagos indevidamente ou ressarcimento de direitos creditórios, onde o ônus probatório do cumprimento dos requisitos é do contribuinte, titular do direito reivindicado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo (considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica) com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento Interno do CARF.
NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÕES DE INSUMOS. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Consoante art. 32 da Lei no 12.058/09, as saídas de produtos classificados nas posições NCM que menciona, quando efetuada a aquisição por pessoa jurídica que industrialize produtos das posições 01.02, 02.01 e 02.02, ocorrem com suspensão do pagamento das contribuições não cumulativas, , sendo vedada a apropriação de créditos nessas hipóteses, a teor do art. 34, § 1o do mesmo diploma, pouco importando que os estabelecimentos adquirentes operem exclusivamente com a revenda, uma vez que o dispositivo se refere à pessoa jurídica e não ao estabelecimento.
INSUMOS. COMBUSTÍVEIS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No 10.925/2004, ART. 8o. POSSIBILIDADE.
As aquisições de lenha/bagaço para emprego como combustíveis, na condição de insumo, quando efetuadas de pessoas físicas, garante o direito ao crédito presumido previsto no artigo 8o da Lei no 10.925/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA, APURAÇÃO. PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.
Prevê o art. 8o, § 3o, I da Lei no 10.925/04 que os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4 da NCM garantem crédito presumido no percentual de 60% (sessenta por cento) sobre as aquisições de insumos, sinalizando o parágrafo dez do mesmo dispositivo, incluído pelo art. 33 da Lei no 12.865/13, que a expressão produtos de origem animal refere-se às mercadorias produzidas pela pessoa jurídica beneficiária e não aos insumos por ela adquiridos.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. APURAÇÃO. AQUISIÇÕES DE BOVINOS PARA ABATE. EXPORTAÇÃO. VINCULAÇÃO NECESSÁRIA.
Pela leitura dos arts. 33 e 37 da Lei no 12.058/09, as aquisições de bovinos para o abate e produção de carne e derivados somente garantem crédito presumido da agroindústria quando vinculadas à produção de mercadorias destinadas à exportação, não havendo como reconhecer o creditamento para as operações atreladas ao mercado interno.
DEVOLUÇÕES DE VENDAS REALIZADAS COM SUSPENSÃO DO TRIBUTO. DIREITO A CRÉDITO. DESCABIMENTO.
As devoluções de vendas realizadas com suspensão das contribuições não cumulativas, por imperativo de ordem lógico-jurídica, não possibilitam a apropriação de créditos.
FRETES. AQUISIÇÕES DE INSUMOS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os fretes referentes às aquisições de insumos, pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no país, compõem o custo de aquisição dos insumos aplicados na produção, nessa condição, garantem o creditamento na apuração das contribuições não cumulativas.
FRETES. TRANSFERÊNCIAS DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os fretes relativos às transferências de insumos, entre as unidades fabris da pessoa jurídica, caracteriza-se como serviços aplicados na produção de bens destinados à venda, com direito de crédito no art. 3o, II da Lei no 10.833/03.
FRETES. TRANSFERÊNCIAS DE PRODUTOS ACABADOS. DIREITO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os fretes sobre transferências de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica ou centros de distribuição, compõem o custo da operação de venda, garantindo o creditamento
PEÇAS DE REPOSIÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PRODUÇÃO. GLOSA COMO INSUMOS. QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO. DIREITO. REALOCAÇÃO
Uma vez que a autoridade fiscal tenha promovido a reclassificação de peças de reposição averbadas como insumos aplicados à produção, por se enquadrarem, pelas suas características, como bens passíveis de registro no ativo imobilizado, deve realocar ditos valores para a rubrica máquinas e equipamentos aplicados na produção, com crédito pelas respectivas quotas de depreciação, nos termos do art. 3o, VI, § 1o, III da Lei no 10.833/03.
RESSARCIMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas. Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.941563/2012-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.902 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
MFB MARFRIG FRIGORÍFICOS BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PROVA DOCUMENTAL. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
PRODUÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL.
Nos termos do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 (c/c art. 74, § 11 da Lei no
9.430/96), que regula o processo administrativo fiscal, a prova documental será
apresentada na impugnação ou manifestação de inconformidade, precluindo o
direito de o recorrente fazê-lo em outra oportunidade processual, ressalvadas as
hipóteses de demonstração impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITOS.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
CONTRIBUINTE.
A teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil vigente (reprodução do art.
333, I do CPC/73), utilizado subsidiariamente no processo administrativo
fiscal, é do autor do feito a prova dos fatos constitutivos do direito alegado,
como sói ocorrer nas hipóteses de processos administrativos que albergam
pedido de restituição de valores pagos indevidamente ou ressarcimento de
direitos creditórios, onde o ônus probatório do cumprimento dos requisitos é do
contribuinte, titular do direito reivindicado.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos
os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços
para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente,
podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja
subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da
prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da
pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.941563/2012-97
Fl. 2473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941563/2012-97

desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica)
com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao
qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento
Interno do CARF.
NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÕES DE INSUMOS. SUSPENSÃO
DA COBRANÇA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Consoante art. 32 da Lei no 12.058/09, as saídas de produtos classificados nas
posições NCM que menciona, quando efetuada a aquisição por pessoa jurídica
que industrialize produtos das posições 01.02, 02.01 e 02.02, ocorrem com
suspensão do pagamento das contribuições não cumulativas, , sendo vedada a
apropriação de créditos nessas hipóteses, a teor do art. 34, § 1o do mesmo
diploma, pouco importando que os estabelecimentos adquirentes operem
exclusivamente com a revenda, uma vez que o dispositivo se refere à pessoa
jurídica e não ao estabelecimento.
INSUMOS. COMBUSTÍVEIS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.
CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No 10.925/2004, ART. 8o. POSSIBILIDADE.
As aquisições de lenha/bagaço para emprego como combustíveis, na condição
de insumo, quando efetuadas de pessoas físicas, garante o direito ao crédito
presumido previsto no artigo 8o da Lei no 10.925/2004
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA,
APURAÇÃO.
PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.
Prevê o art. 8o, § 3o, I da Lei no 10.925/04 que os produtos de origem animal
classificados nos Capítulos 2 a 4 da NCM garantem crédito presumido no
percentual de 60% (sessenta por cento) sobre as aquisições de insumos,
sinalizando o parágrafo dez do mesmo dispositivo, incluído pelo art. 33 da Lei
no 12.865/13, que a expressão “produtos de origem animal” refere-se às
mercadorias produzidas pela pessoa jurídica beneficiária e não aos insumos por
ela adquiridos.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
APURAÇÃO.
AQUISIÇÕES
DE
BOVINOS
PARA
ABATE.
EXPORTAÇÃO.
VINCULAÇÃO NECESSÁRIA.
Pela leitura dos arts. 33 e 37 da Lei no 12.058/09, as aquisições de bovinos para
o abate e produção de carne e derivados somente garantem crédito presumido
da agroindústria quando vinculadas à produção de mercadorias destinadas à
exportação, não havendo como reconhecer o creditamento para as operações
atreladas ao mercado interno.
DEVOLUÇÕES DE VENDAS REALIZADAS COM SUSPENSÃO DO
TRIBUTO. DIREITO A CRÉDITO. DESCABIMENTO.
As devoluções de vendas realizadas com suspensão das contribuições não
cumulativas, por imperativo de ordem lógico-jurídica, não possibilitam a
apropriação de créditos.
Fl. 2474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941563/2012-97

FRETES.
AQUISIÇÕES
DE
INSUMOS.
CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Os fretes referentes às aquisições de insumos, pagos a pessoas jurídicas
domiciliadas no país, compõem o custo de aquisição dos insumos aplicados na
produção, nessa condição, garantem o creditamento na apuração das
contribuições não cumulativas.
FRETES. TRANSFERÊNCIAS DE INSUMOS E PRODUTOS EM
ELABORAÇÃO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os fretes relativos às transferências de insumos, entre as unidades fabris da
pessoa jurídica, caracteriza-se como serviços aplicados na produção de bens
destinados à venda, com direito de crédito no art. 3o, II da Lei no 10.833/03.
FRETES. TRANSFERÊNCIAS DE PRODUTOS ACABADOS. DIREITO DE
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os fretes sobre transferências de produtos acabados entre estabelecimentos da
pessoa jurídica ou centros de distribuição, compõem o custo da operação de
venda, garantindo o creditamento
PEÇAS
DE
REPOSIÇÃO.
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS
DA
PRODUÇÃO. GLOSA COMO INSUMOS. QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO.
DIREITO. REALOCAÇÃO
Uma vez que a autoridade fiscal tenha promovido a reclassificação de peças de
reposição averbadas como insumos aplicados à produção, por se enquadrarem,
pelas suas características, como bens passíveis de registro no ativo
imobilizado, deve realocar ditos valores para a rubrica máquinas e
equipamentos aplicados na produção, com crédito pelas respectivas quotas de
depreciação, nos termos do art. 3o, VI, § 1o, III da Lei no 10.833/03.
RESSARCIMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APURAÇÃO
DOS CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre,
permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas. Para incidência de
SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco,
nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do o art. 62, § 2o, do
Regimento Interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para : I) reconhecer o direito à inclusão das aquisições com o
CFOP 1.125 na apuração dos créditos, como serviços (insumos) aplicados à produção, acaso
ainda não consideradas; II) admitir o cálculo do crédito presumido das aquisições de ovinos pelo
percentual de 60% (sessenta por cento); III) reverter a glosa referente ás peças de reposição dos
Fl. 2475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941563/2012-97

equipamentos utilizados na produção, para serem apuradas como quotas de depreciação; IV)
admitir o creditamento relativo aos fretes sobre aquisições de insumos e sobre transferências de
insumos e produtos acabados entre os estabelecimentos fabris da pessoa jurídica; V) para
reconhecer o direito à tomada de crédito, como quota de depreciação, pelas aquisições de peças
de reposição de máquinas e equipamentos empregados no processo produtivo; VI) admitir o
crédito presumido sobre lenha e bagaço utilizado como combustível; VII) admitir a aplicação da
Taxa SELIC ao crédito reconhecido, a partir do 361o da apresentação do pedido de
ressarcimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente Substituto), Ari Vendramini, Semíramis de Oliveira Duro, Salvador Cândido
Brandão Junior, Juciléia de Souza Lima e Carlos Delson Santiago (Suplente Convocado).
Ausentes os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais, substituído pelo Conselheiro Carlos
Delson Santiago e Liziane Angelotti Meira, substituída pelo Conselheiro Marco Antonio
Marinho Nunes.
Relatório
1.

Trata o presente processo de análise do PER – Pedido de Ressarcimento Eletrônico
no 25074.45813.311011.1.1.09-3316, que trata de pedido de ressarcimento de créditos de COFINS
NÃO CUMULATIVA – MERCADO EXTERNO, referente ao 2o trimestre de 2011.

2.

Verifica-se, pelo despacho de fls. 936 dos autos digitais, que foi formalizado o
processo administrativo no 12585.000001/2013-32 (vinculado ao processo no 10880.941550/29012-
18), com a finalidade de anexar documentos utilizados para subsidiar a análise dos e-processos
listados com seus respectivos PER :

No E-PROCESSO
TIPO DE CRÉDITO PERÍODO
PER No
10880.941550/2012-18 COFINS MI
1oT 2010
00130.29842.311011.1.1.11-0241
10880.941552/2012-15 COFINS MI
2oT 2010
28790.73274.311011.1.1.11-3544
10880.941554/2012-04 COFINS MI
3oT 2010
25898.10520.311011.1.1.11-0381
10880.941556/2012-95 COFINS MI
4oT 2010
29163.66435.311011.1.1.11-1786
10880.941549/2012-93 PIS MI
1oT 2010
36100.82773.311011.1.1.10-6031
10880.941551/2012-62 PIS MI
2oT 2010
11902.22739.311011.1.1.10-5089
10880.941553/2012-51 PIS MI
3oT 2010
34128.62094.311011.1.1.10-4186
10880.941555/2012-41 PIS MI
4oT 2010
21685.26599.311011.1.1.10-2508
10880.941542/2012-71 COFINS ME
1oT 2010
32963.00412.311011.1.5.09-6613
10880.941544/2012-61 COFINS ME
2oT 2010
25413.85546.311011.1.5.09-6613
10880.941546/2012-50 COFINS ME
3oT 2010
05930.22819.311011.1.5.09-3915
Fl. 2476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941563/2012-97

10880.941548/2012-49 COFINS ME
4oT 2010
01385.63014.311011.1.5.09-3216
10880.941541/2012-27 PIS ME
1oT 2010
09299.81907.311011.1.5.08-7010
10880.941543/2012-16 PIS ME
2oT 2010
00619.74575.311011.1.5.08-0469
10880.941545/2012-13 PIS ME
3oT 2010
08987.93514.311011.1.5.08-4469
10880.941547/2012-02 PIS ME
4oT 2010
38654.24821.311011.1.5.08-7011
10880.941559/2012-29 COFINS MI
1oT 2011
42538.31710.311011.1.1.11-9917
10880.941561/2012-06 COFINS MI
2oT 2011
38591.60797.311011.1.1.11-5383
10880.941557/2012-30 PIS MI
1oT 2011
30710.59922.311011.1.1.10-3558
10880.941562/2012-42 PIS MI
2oT 2011
20262.36163.311011.1.1.10-9098
10880.941560/2012-53 COFINS ME
1oT 2011
05958.87659.311011.1.1.09-9289
10880.941563/2012-97 COFINS ME
2oT 2011
25074.45813.311011.1.1.09-3316
10880.941558/2012-84 PIS ME
1oT 2011
26077.36199.311011.1.1.08-6004
10880.941564/2012-31 PIS ME
2oT 2011
19798.67067.311011.1.11.08-0758

3.

Ás fls. 1887 / 1992, encontram-se planilhas de cálculo dos créditos presumidos das
atividades agroindustriais ressarcíveis e não-ressarcíveis, referentes aos meses de JANEIRO/2010 a
JUNHO/2011, onde temos as informações referentes a DACON apresentada pela requerente e a
DACON refeito pela Fiscalização.

4.

Foi juntada aos autos a Informação Fiscal de fls. 2032/ 2069, que traz as
seguintes informações :

INFORMAÇÃO FISCAL

1. A presente Informação Fiscal tem por objeto a análise dos pedidos eletrônicos de ressarcimento (PER)
de PIS e de Cofins não cumulativos mercado interno e exportação compreendido entre o 1o trimestre de
2010 e 2o trimestre de 2011. Os PER analisados estão discriminados na tabela abaixo ( REPRODUZ A
TABELA ANTERIOR)

2. Em 02/05/2012 demos início á diligência fiscal determinada pelo Mandado de procedimento Fiscal de
Diligência (MPF-D) no 08.1.80.00.2012-00048-8 e intimamos o contribuinte a apresentar os seguintes
documentos (fls. 472 a 476).
(...)

1- DO DIREITO AO CRÉDITO

27. As regras que cuidam da não cumulatividade do PIS e da Cofins foram instituídas pelas Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003. Os artigos 1o e 2o tratam, respectivamente, da base de cálculo e das alíquotas
aplicáveis.

28. O artigo 3o das citadas Leis trata do desconto de créditos :
(...)

29. Não obstante, a Lei no 10.637/2002 em seu art. 5o, § 1o e a Lei no 10.833/203 em seu art. 6o, § 1o,
também permitiram que fossem apurados créditos relativos á aquisição de mercadorias, produtos e
insumos utilizados para o auferimento da receita de exportação, sob as mesmas regras, condições e limites
aplicáveis aos créditos vinculados ás receitas auferidas no mercado interno, podendo aproveitá-los da
seguinte forma:
(...)

Fl. 2477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941563/2012-97

31. Além disso, o artigo 17 da lei no 11.033/2004, garantiu a manutenção do crédito vinculado ás receitas
de vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição:
(...)

32. Tendo em vista o supracitado art. 17 da lei no 11.033, o art. 16 da lei no 11.116, de 18 de maio de
2005, disciplinou a forma de aproveitamento dos créditos, inclusive retroagindo seus efeitos a 09 de
agosto de 2004.

33. Diante do exposto, conclui-se que as únicas hipóteses legais de utilização do saldo credor da
contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins na compensação com débitos relativos a outros tributos e
contribuições administrados pela RFB ou no ressarcimento desses créditos relacionam-se ás seguintes
situações :
33.1. Créditos vinculados a receitas decorrentes de operações de exportação de mercadorias para o
exterior, nos termos do art. 6o, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.833/2003, desde que não seja uma operação
realizada como comercial exportadora
33.2. Saldo credor acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário nos termos do art. 16, inciso II,
da lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, em razão do disposto no art. 17 da lei no 11.033, de 21 de
dezembro de 2004, que assegura a manutenção de créditos vinculados a operações de vendas efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência da Contribuição para a Cofins e o PIS/PASEP.

34. No caso, consoante Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais (DACON) do período
analisado (fls. 02 a 469), o interessado possui receitas tributadas e não tributadas no mercado interno e
receitas da exportação de mercadorias.

35. Com relação aos créditos, conforme se observa nos DACON apresentados, no período em tela, o
contribuinte apurou créditos com a seguintes origens:
35.1. Compra de bens para revenda
35.2. Compra de bens utilizados como insumos
35.3. Serviços utilizados como insumos
35.4. Despesas de energia elétrica
35.5. Despesas de aluguéis de prédios locados de pessoa jurídicas
35.6. Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídicas
35.7. Despesa de armazenagem e fretes na operação de venda
35.8. Despesas de contraprestações de arrendamento mercantil
35.9. Crédito sobre bens do ativo imobilizado com base nos encargos de depreciação
35.10. Devoluções de vendas sujeitas ás contribuições
35.11. Crédito presumido calculado sobre os insumos de origem animal

36. Dentre esses créditos, selecionamos os mais relevantes para uma análise mais pormenorizada,
conforme segue :
(...)

5.

Em seguida, descreve a análise dos créditos nos seguintes tópicos :

2 – Da análise do crédito – serviços utilizados como insumos, bens utilizados como insumos, créditos
presumidos das atividades agroindustriais, bens para revenda, aluguel de máquinas e equipamentos,
aluguel de imóveis, arrendamento mercantil, energia elétrica, devoluções de vendas, despesas de
armazenagem e fretes na operação de venda, crédito com base no valor da depreciação dos bens do ativo
imobilizado, rateio;

3 – Da apuração do crédito :

130. Com base nos ajustes acima relatados, refizemos o cálculo do crédito da contribuição para o Pis e a
Cofins no regime não-cumulativo (fls. 1887 a 1992), do período em tela, e constatamos que o interessado
tem os seguintes saldos de crédito a serem ressarcidos :
Fl. 2478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941563/2012-97

6.

Com base nesta Informação Fiscal, foi emitido, para os presentes autos, o
Despacho Decisório Eletrônico no Rastreamento 050918895 (fls. 2031 destes autos digitais),
indeferindo o pedido de ressarcimento.

7.

Contra este Despacho Decisório Eletrônico a requerente apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 2044/ 2105), acompanhada dos documentos de fls. 2106/2186.

8.

A DRJ/PORTO ALEGRE apreciou as razões de defesa, no Acórdão no 10-049.353,
do qual adoto e reproduzo o relatório :

Trata o presente processo de análise e acompanhamento de PER/DCOMP transmitido pela contribuinte
em 31/10/2011, através do qual pretendeu ressarcimento de valores credores de COFINS não-cumulativa
vinculados à receita de exportação relativos ao 2o trimestre de 2011.
A repartição fiscalizadora efetuou auditoria e produziu Informação Fiscal onde dissecou,
pormenorizadamente, os problemas encontrados, não tendo apontado valor passível de ressarcimento. Foi
emitido Despacho Decisório por meio do qual foi indeferido o pedido de ressarcimento relativo à
COFINS não-cumulativa vinculado à receita de exportação (2o trimestre de 2011).
Desse Despacho Decisório a contribuinte tomou ciência em 13/05/2013 (relação SCC na fl. 2.042) e, não
se conformando, apresentou, através de procuradores, longa manifestação de inconformidade onde, de
início, referiu aos fatos (neste item pede sejam julgados conjuntamente o presente processo e o de no
19515.720692/2013-67 – Autos de Infração PIS/COFINS), para, a seguir, argumentar (de forma
resumida):

1) Serviços utilizados como insumos: ao analisar a rubrica Bens utilizados como insumos, a Fiscalização
glosou todas as operações classificados no CFOP 1125, eis que se tratavam de serviços utilizados como
insumo. Disse que tais operações seriam analisadas na rubrica correta, qual seja Serviços utilizados como
insumos. Mas, as operações classificadas no CFOP 1125 não foram objeto de análise na rubrica
adequada, razão pela qual os valores reconhecidos pela Fiscalização são inferiores aos efetivamente
existentes. As supostas diferenças apuradas pelo Fisco (valores informados em DACON X valores
efetivamente reconhecidos) não deve prosperar, tendo em vista que todos os serviços se referem a
insumos utilizados no processo produtivo da empresa. Protesta pela posterior juntada de NFs e planilhas
comprobatórias dos valores de serviços adquiridos, os quais deram origem aos créditos ora pretendidos.

2) Bens utilizados como insumos: utilizando a descrição da mercadoria adquirida, o código fiscal de
operações e prestações (CFOP), a descrição da NCM e os campos descrição, descrição detalhada, família
Fl. 2479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941563/2012-97

e item constantes de planilha apresentada pela empresa, a Fiscalização comparou a base de cálculo dos
bens utilizados como insumos informadas em DACON com as compras que foram localizadas no
memorial de cálculo apresentado. Resultaram glosas:

2.1) no que tange às aquisições de mercadorias classificadas nas NCM 01.02 e 01.04, estas foram
excluídas da rubrica, eis que para o Fisco os créditos decorrentes dessas aquisições devem ser calculados
de acordo com as Leis nos 10.925/2004 e 12.058/2009.
O Fisco anotou, ainda, que foram glosadas as compras de mercadorias nas NCM 0201.20.10, 0201.20.20.
0201.20.90. 0201.30. 0202.20.90, 0202.30, 0206.10, 0206.21, 0206.29.10, 0206.29.90 e 0506.90,
1502.00.19 e 1502.10.11. Segundo o art. 32 da Lei no 12.058/2009, essas mercadorias deveriam ser
vendidas com suspensão de PIS/COFINS. Tendo em vista que a empresa é produtora de mercadorias
classificadas nas NCM 01.02, 02.01 e 02.02, o Fisco concluiu que as aquisições das mercadorias ali
classificadas não poderiam gerar apuração de crédito presumido. Todas essas aquisições foram excluídas
da base de cálculo. Diferentemente do alegado, todas as compras de mercadorias classificadas nas NCMs
0201.20.10, 0201.20.20, 0201.20.90, 0201.30, 0202.20.90, 0202.30, 0206.10, 0206.21, 0206.29.10,
0206.29.90, 0506.90, 1502.00.19 e 1502.10.11 geram direito a crédito presumido, conforme previsto no
art. 34 da Lei n° 12.058/2009. Ocorre que à época das aquisições das mercadorias classificadas nestas
NCM, a redação do inciso II do art. 32 da Lei n° 12.058/2009 não era a mesma vigente na presente data, e
os estabelecimentos da empresa que adquiriram as mercadorias classificadas naquelas NCM apenas
revendiam tais os produtos, ou seja, não realizavam nenhum tipo de industrialização. Diante disso, em
relação às aquisições das mercadorias classificadas nas NCM citadas, não havia vedação legal para
aproveitamento do crédito presumido correspondente a 40% das alíquotas previstas no caput do art. 2o das
Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003. Como os estabelecimentos não tinham a finalidade de
industrialização de tais mercadorias, mas sim a revenda destas, não se aplicava a ressalva contida no § 1o
do art. 34 da Lei n° 12.058/2009;

2.2) no que se refere às compras de lenha/bagaço, utilizado como combustível para aquecimento das
caldeiras, o Fisco glosou créditos sobre aquisições de pessoas físicas, eis que tais operações não sofreram
incidência da contribuição. Por força do § 2°, II, do art. 3°, das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003, não
há direito a crédito nas aquisições de bens e serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições. Mas, a
lenha/bagaço adquirido de pessoas físicas é utilizado como combustível para aquecimento de caldeiras,
ou seja, são combustíveis aplicados em seu processo produtivo, no qual sofrem desgaste, o que legitima o
creditamento realizado. Assim, considerando que a própria lei autoriza o creditamento de combustíveis
utilizados como insumo na fabricação de seus produtos destinados a venda ou prestação de serviços, resta
claro que a glosa fiscal é arbitrária, ilegal e inadmissível;

2.3) em relação às aquisições de peças de reposição de equipamentos utilizados na produção, o Fisco
disse que tais valores podem ser considerados como despesas e incluídos na base de cálculo como bens
utilizados como insumos, desde que tenham valor inferior a R$ 326,61 (art. 301 do RIR - Decreto n°
3000/2009). Esses valores deveriam ser considerados como ativo permanente e o aproveitamento do
crédito só poderia ser realizado com base na depreciação incorrida no mês. Diante disso, todos os valores
de compras de peças para reposição de equipamentos utilizados na produção em valores maiores do que o
estipulado foram glosados. No entanto, a Fiscalização não considerou o aproveitamento de créditos com
base na depreciação do ativo imobilizado em relação a peças de reposição com valor superior a R$
326,61, ou seja, restou claro que estes créditos não foram objeto de análise pela fiscalização na rubrica
Crédito com base da depreciação dos bens do ativo imobilizado, devendo, portanto, tais valores serem
analisados na rubrica correta. Assim, os créditos não aceitos em relação às aquisições de peças de
reposição de equipamentos devem ser considerados como ativo permanente, devendo ser reconhecido o
direito ao crédito com base na depreciação incorrida no mês;

2.4) o Fisco procedeu a glosa de diversas outras operações, tendo em vista que de acordo com as
descrições contidas nas colunas descrição, descrição detalhada, família e item da planilha apresentada,
elas não se enquadravam no conceito de insumo diretamente utilizado no processo produtivo. Entretanto,
o aproveitamento desses créditos encontra amparo no art. 3o das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003. E
mais, o termo insumo representa cada um dos elementos, diretos e indiretos, necessários à produção de
produtos e serviços, como por exemplo, matérias-primas, máquinas, equipamentos, capital, dentre outros
(a empresa discorre longamente acerca do aproveitamento de créditos e conceito de insumos, concluindo
Fl. 2480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941563/2012-97

que todos os produtos que adquiriu correspondem a insumos utilizados no processo produtivo,
possibilitando, portanto, o aproveitamento dos créditos glosados pela Fiscalização).

3) Créditos presumidos da agroindústria: nesta rubrica, a questão versa sobre o percentual a ser
utilizado na determinação do crédito presumido concedido a agroindústria (art. 8o da Lei n° 10.925/2004),
calculados sobre o valor de aquisições promovidas junto a produtores rurais (pessoas físicas ou jurídicas,
inclusive cooperativas) de insumos, para produção de carne suína, ovina, bovina e respectivos
subprodutos. Assim, tem-se que:

a) alíquota a ser aplicada nas atividades das empresas fabricantes de produtos de origem animal (Ovinos
- NCM 01.04): conforme constou no despacho decisório, o Fisco afirmou que em relação às aquisições de
Ovinos (NCM 01.04), o crédito deverá ser calculado aplicando-se o percentual de 35% da alíquota
original de PIS/COFINS, com base no inciso III, § 8°, caput e § 1o, inciso II, da IN SRF n° 660/2006. Em
seu processo industrial de fabricação de carne ovina e seus respectivos processados, a empresa adquire
Ovinos (NCM 01.04), os quais são utilizados como insumos para obtenção de seus produtos finais (carnes
ovinas e processados). Assim, independentemente das aquisições realizadas, tendo em vista que o produto
final comercializado pela empresa é de origem animal, o crédito decorrente das respectivas aquisições de
ovinos (NCM 01.04) deve-se basear na alíquota de 60% em sua integralidade. Este é o comando do caput
do art. 8° da Lei n° 10.925/2004 e de seu § 3°. Isso porque o objetivo da norma é de beneficiar produtores
de bens de origem animal (ou vegetal) para a alimentação humana. Se a empresa produz mercadorias de
origem animal, deve tomar o crédito calculado com base na alíquota relacionada a produtos de origem
animal (60%). Em contrapartida, empresas que comercializem bens de origem vegetal, independente da
natureza das aquisições realizadas, desde que respeitados os requisitos da lei, devem creditar-se com base
na alíquota relativa a produtos vegetais (35%);

b) aquisição de Carne Ovina - NCM 0204.22, 0204.23, 0204.42 e 0204.43:
em relação às compras de carne ovina (NCM 0204.22, 0204.23, 0204.42 e 0204.43), entendeu o Fisco que
o crédito deveria ser calculado na forma estabelecida no art. 8o, caput e § 1o, inciso I, alínea a, da IN SRF
n° 660/2006. Isso porque as compras das mercadorias classificadas naquelas NCM foram adquiridas com
suspensão da contribuição – alíquota de 60% (art. 9°, III, da Lei n° 10.925/2004). Ocorre que as carnes
ovinas foram adquiridas da empresa Marfrig Alimentos S.A., cujas vendas foram realizadas com
recolhimento das contribuições em sua integralidade, conforme se denota por meio de NFs de aquisição
que serão juntadas posteriormente. Aquela empresa não exerce atividade agropecuária e sim atividade de
agroindústria, não se enquadrando nas disposições previstas nos arts. 8o e 9o da Lei n° 10.925/2004. Todas
as vendas realizadas pela Marfrig para a manifestante foram tributadas pelo PIS/COFINS. Assim, se todas
as vendas de carnes ovinas não gozaram do benefício da suspensão da contribuição, não há que se falar
em crédito presumido calculado na forma estabelecida no art. 8o, caput e § 1o, inciso I, alínea a, da IN
SRF N° 660/2006, tendo restado assegurando ao adquirente dos bens a apuração dos créditos nos termos
dos arts. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. Protesta pela posterior juntada de NFs relativas às
aquisições de carne ovina, a fim de comprovar o direito ao creditamento utilizando alíquota integral de
PIS/COFINS;

c) compra de bois para abate (NCM 01.02):
o Fisco não considerou no cálculo do ressarcimento os créditos vinculados às receitas tributadas no
mercado interno, porquanto na cadeia produtiva de carne bovina a empresa não produz somente os itens
relacionados no art. 33 da Lei n° 12.058/2009, ou seja, os demais itens produzidos também geram direito
ao crédito presumido nas vendas realizadas no mercado interno, conforme disposto no art. 8o, § 3o, inciso
I, da Lei n° 10.925/2004. Contudo, as receitas decorrentes das vendas realizadas no mercado interno
geram direito a crédito presumido no percentual de 60% da alíquota de PIS/COFINS, para fins de
dedução do valor devido em cada período de apuração a título dessas contribuições, na sistemática não-
cumulativa. De acordo com o art. 37 da Lei n° 12.058/2009, o disposto nos arts. 8o e 9o da Lei n°
10.925/2004 deixou de ser aplicado às mercadorias ou produtos classificados nas posições 02.01, 02.02,
02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29 e 15.02.00.1 da NCM, ou seja, somente para as NCM em
epígrafe deve ser aplicada a regra do art. 33, § 1o, da Lei n° 12.058/2009. No caso, as vendas tributadas
realizadas pela empresa no mercado interno se referem a NCM diverso dos relacionados no art. 37 da Lei
n° 12.058/2009, motivo pelo qual não se aplica a regra do art. 33, § 1o, da Lei n° 12.058/2009, eis que o
crédito presumido vinculado a receita de exportação somente se aplica às mercadorias classificadas nos
códigos NCM 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29, 02.10.20.00, 05.06.90.00,
Fl. 2481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941563/2012-97

05.10.00.10, 15.02.00.1. Deste modo, todas as vendas tributadas realizadas no mercado interno geram
direito ao crédito presumido no percentual de 60%, conforme previsto no artigo 8°, § 3°, inciso I, da Lei
n° 10.925/2004, tendo em vista que as mercadorias comercializadas no mercado interno referem-se a
NCM não contemplados no art. 37 da Lei n° 12.058/2009. A empresa possui direito ao crédito presumido,
de acordo com o comando do art. 8o, caput e § 3° da Lei n° 10.925/2004, a ser aplicado com referência ao
tipo de produtos por ela comercializados (saídas), ou seja, se uma empresa agroindustrial comercializa
produtos de origem animal, suas aquisições de pessoa física ou pessoa jurídica devem gerar direito a
crédito presumido à alíquota de 60%, pouco importando se o insumo adquirido para o processo produtivo
é animal ou vegetal. Protesta pela posterior juntada de planilha e NFs a fim de demonstrar que as receitas
tributadas no mercado interno referem-se a mercadorias com NCM não contemplados no art. 37 da Lei n°
12.058/2009, gerando, portanto, crédito presumido de 60%, conforme disposto no art. 8°, § 3o, I, da Lei no
10.925/2004.

4) Bens para revenda: as supostas diferenças apuradas pelo Fisco no que tange aos valores informados
em DACON com os valores efetivamente reconhecidos, não deve prosperar, tendo em vista que todos os
valores demonstrados estão corretos. Nesse sentido, com o intuito de comprovar o direito ao crédito em
sua integralidade, requer a juntada das planilhas demonstrando todas as aquisições de bens para revenda
com direito a crédito, comprovando, assim, o direito ao crédito em sua integralidade.

5) Aluguel de máquinas e equipamentos: o Fisco afirmou que para os meses em que houve diferença
entre o valor declarado em DACON e o apurado, foi elaborada listagem com todas as operações de
aluguéis de máquinas e equipamentos que considerou na base de cálculo do crédito. Diferentemente do
alegado, as glosas apuradas não devem prosperar, tendo em vista que todos os valores demonstrados estão
corretos. Nesse sentido, com o intuito de comprovar o direito ao crédito em sua integralidade, protesta
pela posterior juntada dos documentos comprobatórios dos valores informados a título de Aluguéis de
máquinas e equipamentos, os quais deram origem aos créditos pleiteados.

6) Aluguel de imóveis: o Fisco glosou créditos decorrentes de operações (aluguéis de imóveis) alegando
tratar-se de pessoas físicas. Glosou, também, créditos decorrentes de operações com pessoas jurídicas
(aluguéis e pagamento de condomínio), conforme indicou. Diferentemente do alegado, as glosas apuradas
não devem prosperar, tendo em vista que todos os valores demonstrados em DACON estão corretos. Há,
ainda, erro em relação ao valor do mês de julho/2010. Com o intuito de comprovar o direito ao crédito em
sua integralidade, requer a juntada de memorial descritivo com todas as operações que compuseram a
base de cálculo dessa rubrica no DACON, os quais deram origem aos créditos pretendidos.

7) Arrendamento mercantil: o Fisco analisou contratos com as empresas Bravo Beef S.A., Frigorífico 4
Rios S.A., Frigorífico Boivi Ltda. e Frigorífico Mercosul S.A., tendo concluído que como a empresa não
figura, de nenhuma forma, nesses contratos, os valores a eles referentes foram glosados. Diferentemente
do alegado, as glosas apuradas não devem prosperar, tendo em vista que os imóveis em relação às
empresas Frigorífico Mercosul, Frigorífico Boivi e Frigorífico 4 Rios, foram sublocados à empresa,
conforme se comprova por meio dos contratos de Arrendamento Mercantil anexados. Da análise desses
contratos pode-se verificar que a empresa Marfrig Alimentos S.A. cedeu à empresa, em caráter
irrevogável e irretratável, todos os direitos e obrigações oriundos do Contrato de Arrendamento Mercantil
de Imóvel Industrial com Instalações Completas para Abate de Bovinos. Dessa forma, todas as despesas
relacionadas aos contratos firmados com o Frigorífico Mercosul, Frigorífico 4 Rios e Frigorífico Boivi
são de responsabilidade da empresa, restando comprovado que essa faz jus ao crédito referente a
contraprestações de arrendamento mercantil, conforme disposto nos arts. 3o, V, das Leis n°s 10.637/2002
e 10.833/2003. Protesta pela posterior juntada dos documentos comprobatórios dos valores informados a
título de Arrendamento Mercantil, bem como do contrato em nome da empresa Frigorífico 4 Rios, os
quais deram origem aos créditos pleiteados.

8) Devoluções de vendas: o Fisco considerou como receitas sujeitas à suspensão das contribuições todas
as mercadorias cujos NCM foram listados na Lei no 12.058/2009 (02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20,
02.06.21, 02.06.29, 0210.20.00, 05.06.90.00, 05.10.00.10, 15.02.00.1, 41.01.20.10, 41.04.11.24 e
41.04.41.30). Somente considerou como base de cálculo desse crédito as devoluções de vendas de
mercadorias cujos NCM eram diferentes dos descritos. Diferentemente do alegado, as glosas apuradas
não devem prosperar, tendo em vista que os créditos apropriados referem-se a devoluções de vendas
sujeitas à tributação. Isto porque, dentre as devoluções incorridas no período em questão, existem
Fl. 2482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941563/2012-97

devoluções cujas vendas foram tributadas, relacionadas às aquisições de carne Ovina (NCM 0204.22,
0204.23, 0204.42 e 0204.43). Os valores considerados pelo Fisco como base de cálculo de devoluções de
vendas sujeitas às contribuições estão incorretos, eis que não foram computados os valores relativos às
devoluções de vendas vinculadas às NCM 0204.23, 0204.22, 0204.43.00 e 0204.42.00, vendas estas
tributadas pelo PIS/COFINS. Requer sejam considerados na base de cálculo de devoluções de vendas
sujeitas às contribuições, todas as devoluções de vendas tributadas que não foram consideradas, conforme
planilha anexa. Com o intuito de comprovar o direito ao crédito em sua integralidade acerca das
devoluções de vendas, informa que será transmitida via Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos
Digitais - SVA, planilha demonstrando todas as devoluções de vendas sujeitas às contribuições, as quais
deram origem aos créditos ora pretendidos.

9) Despesas de armazenagem e frete na operação de venda: a planilha que apresentou continha coluna
denominada tipo (discriminava se o frete descrito era na venda ou decorrente de outras operações). Nas
operações que eram descritas com a sigla SUP3760 houve glosa pelo Fisco, sob o argumento de que fora
informado que se tratavam de fretes pagos nas aquisições das mercadorias. Também foram glosadas as
operações que estavam classificadas como frete na compra (informação contida na mesma coluna).
Também foram glosadas todas as operações em que algum estabelecimento da MFB Marfrig aparecia
como destinatário das mercadorias, tendo em vista que o frete entre estabelecimentos da pessoa jurídica
não permite a apuração de crédito. No entanto, não merecem prosperar as alegações fiscais em relação
aos fretes pagos nas aquisições das mercadorias, fretes na compra e fretes entre estabelecimentos:

a) Frete de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos: os fretes entre estabelecimentos
se referem a transferência de produtos acabados ou em elaboração entre o estabelecimento produtor e o
estabelecimento distribuidor da mesma pessoa jurídica. Se trata de etapa essencial à atividade econômica
da pessoa jurídica. Portanto, os gastos correlatos devem ser computados no cálculo dos créditos. Os
créditos decorrentes de valores a título de frete foram apropriados nos exatos termos das leis que
regulamentam a questão, bem como pelo fato de que o ônus foi suportado pelo vendedor. Nesse sentido,
não deve proceder a glosa dos créditos em relação aos valores despendidos com frete de transferência de
produtos acabados ou em elaboração entre os estabelecimentos da empresa. Protesta pela posterior
juntada de cópias de NFs com o intuito de comprovar o que alegou, no sentido de que as mercadorias
objeto dos fretes em relação aos produtos acabados ou em elaboração são transferidas para as filiais com a
finalidade única e exclusiva de venda, bem como que o ônus da operação foi suportado pelo vendedor;

b) Frete de transferência de matéria-prima entre estabelecimentos: são despesas que geram direito aos
créditos de PIS/COFINS. É que tais despesas integram o conceito de insumo utilizado na produção de
bens destinados à venda, não havendo que se falar em glosas. Os serviços de transporte de insumos, de
um estabelecimento a outro da mesma pessoa jurídica, é essencial ao desenvolvimento do processo
produtivo da empresa, uma vez que esse deslocamento é necessário a inserção desse insumo no processo
produtivo desenvolvido. Protesta pela posterior juntada de cópias de NFs e planilhas com o intuito de
comprovar o direito ao crédito pretendido em sua integralidade;

c) Fretes nas aquisições/compras de mercadorias: nos casos de fretes sobre compras, o entendimento é
que pelas normas da boa técnica contábil, tais valores fazem parte do custo de aquisição da mercadoria,
devendo serem aceitos os créditos decorrentes. Isso porque o direito ao crédito se dá de forma indireta,
pois os gastos com o frete de aquisição incrementam a base de cálculo dos créditos dos bens utilizados
como insumos ou das mercadorias destinadas à revenda, seguindo, assim, as regras de creditamento
destes. Protesta pela posterior juntada de cópias de NFs e planilhas com o intuito de comprovar o direito
ao crédito pleiteado.

10) Crédito com base no valor de depreciação dos bens do ativo imobilizado: nesta rubrica o Fisco
não considerou os valores relativos às aquisições de peças de reposição de equipamentos utilizados na
produção. Conforme constou na linha 56 do TVF, não foram consideradas as aquisições cujo valor é
superior a R$ 326,61, sob o argumento de que tais aquisições devem ser consideradas como ativo
permanente, devendo o aproveitamento do crédito ser realizado com base na depreciação incorrida no
mês. No entanto, deverão ser considerados nesta rubrica os valores relativos às aquisições de peças de
reposição, valores estes excluídos pela fiscalização da rubrica Bens utilizados como insumos, porém não
analisado na presente rubrica. Protesta pela posterior juntada de memorial de cálculo contendo as
informações solicitadas pelo Fisco, cópia do contrato de dação em pagamento e planilha demonstrando
Fl. 2483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941563/2012-97

todos os bens adquiridos com valor superior a R$ 326,61 e as depreciações incorridas no mês, com o
intuito de comprovar o direito ao crédito em sua integralidade.

11) Pedidos: a empresa requer:
a) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, consoante disposição do art. 151, III, do CTN;
b) seja reformado parcialmente o r. Despacho Decisório, afim de que seja reconhecido integralmente o
direito creditório postulado.

9.

A DRJ/PORTO ALEGRE ementou desta forma o Acórdão :

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011

PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO.
As normas que regem o processo administrativo fiscal não trazem a previsão de julgamento conjunto
de processos distintos. Todavia, tratando-se de processos relativos aos mesmos fatos, eles devem ser
distribuídos preferencialmente para a mesma Turma de Julgamento, em atendimento ao princípio da
eficiência no serviço público e evitando-se a prolação de decisões conflitantes sobre os mesmos fatos.

PROTESTO PELA JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada junto da peça de contestação, precluindo o direito de fazê-lo
em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA. CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus do
contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório pleiteado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011

REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
Entende-se por insumos utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda as matérias
primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado e sejam utilizadas na fabricação ou produção de bens destinados à venda e os serviços
prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na sua produção ou
fabricação.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
BOVINOS
PARA
ABATE.
INDUSTRIALIZAÇÃO.
Relativamente ao boi vivo (NCM 01.02), com o advento da Lei no 12.058, de 2009, não mais se aplica o
disposto nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 2004, sendo que as alterações trazidas por aquela Lei
permitiram a apuração do crédito presumido na sua aquisição por pessoa jurídica produtora de
determinadas mercadorias, tão somente quando a referida produção fosse destinada à exportação e desde
que atendidos os requisitos exigidos pela legislação pertinente.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. ALÍQUOTA CONFORME NATUREZA
DO INSUMO.
Na apuração do crédito presumido, o percentual a ser observado tem relação com a natureza do insumo
adquirido, e não do bem/mercadoria produzida.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Fl. 2484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941563/2012-97

Somente geram direito a crédito no âmbito do regime da não cumulatividade as aquisições de
combustíveis e lubrificantes utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. ALUGUEIS DE PRÉDIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
A pessoa jurídica poderá descontar do valor da contribuição devida créditos calculados em relação a
despesas com alugueis de prédios, máquinas e equipamentos, desde que estes sejam utilizados nas
atividades da empresa e as despesas pagas a pessoa jurídica.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Uma vez que a venda do produto não gerou débito da contribuição, tendo em vista tributação suspensa,
não há que se falar em crédito relativo à operação de devolução.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DESPESAS COM FRETES. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Observada a legislação de regência, a regra geral é que em se tratando de despesas com serviços de frete,
somente dará direito à apuração de crédito o frete contratado relacionado a operações de venda, onde
ocorra a entrega de bens/mercadorias vendidas diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus
tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
DESPESAS
COM
DEPRECIAÇÃO.
CONDIÇÕES
DE
CREDITAMENTO.
Das máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, somente os que estejam
diretamente associados ao processo produtivo é que geram direito a crédito, a título de depreciação, no
âmbito do regime da não-cumulatividade.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011

CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
O tempestivo protocolo de peça reclamatória suspende a exigibilidade do crédito tributário
eventualmente cobrado, até o desfecho do processo administrativo.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

10.

Irresignada, a então impugnante, apresentou recurso voluntário, onde, repisando os
argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade, em síntese, alega:

- em preliminar, sob o título Da verdade Material no Processo Administrativo Fiscal Federal –da
possibilidade de juntada de documentos a qualquer tempo, requer posterior juntada dos documentos
que comprovam que os procedimentos realizados estão amplamente corretos, devendo ser reconhecido
em sua integralidade os créditos pleiteados.

- no mérito, alega ;

- recente decisão do STJ (REsp 1.221.170) assentou que as instruções normativas da Receita Federal (INs
247/2002 e 404/2004) extrapolam a legislação do PIS e da Cofins e, em razão disso, as restrições nelas
previstas são ilegais. Assim, infere-se que podem ser considerados como insumos tudo aquilo que for
essencial ou relevante para o desempenho das atividades econômicas do contribuinte, não devendo
prevalecer o entendimento de que apenas os gastos com matéria-prima ou produtos usados no processo
industrial geram direito aos créditos das contribuições.

- em 03 (três) tópicos (natureza jurídica dos créditos de PIS/COFINS; interpretação do conceito de
“insumos” e “produção” á luz da atividade econômica do contribuinte; insumo acepção e
terminologia) discorre sobre o novo conceito de insumos;

i) Serviços utilizados como insumos – A mencionada realocação das aquisições com CFOP 1.125 para a
rubrica “serviços utilizados como insumos” não ocorreu e que todos os serviços se referiam a insumos,
protestando pela juntada posterior de planilhas e notas fiscais. Cita Acórdão CARF no 3401-
004400.
Fl. 2485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941563/2012-97

ii) Bens utilizados como insumos – Todas as aquisições de mercadorias das NCM 0201.20.10,
0201.20.20, 0201.20.90, 0201.30, 0202.20.90, 0202.30, 0206.10, 0206.21, 0206.29.10, 0206.29.90,
0506.90, 1502.00.19 e 1502.10.11 garantem direito ao crédito presumido, nos termos do art. 34 da Lei no
12.058/2009; que a redação do dispositivo, à época dos fatos, permitia o cálculo do crédito presumido;
que os seus estabelecimentos apenas revendiam tais produtos, sem qualquer industrialização, de maneira
que não havia vedação para apropriação do crédito pelo percentual de 40%; que a lenha/bagaço é
utilizado como combustível, devendo ser incluída no cálculo do crédito; que as aquisições de peças de
reposição não foram aceitas como insumos e tampouco calculadas como quota de depreciação,
contrariando o próprio raciocínio da fiscalização; quanto aos demais itens glosados neste grupo, após
discorrer sobre o conceito de “insumos”, concluiu que sua acepção equivale a custo de produção e
despesas necessárias, nos termos dos arts. 289 e 290 do RIR/99 (Decreto no 3.000/99), abrangendo todos
os custos, diretos e indiretos, necessários à produção e realização de serviços, protestando pela juntada
posterior de dossiê, com a função de cada item no processo produtivo.

iii) Crédito presumido da agroindústria – As aquisições de ovinos garantem crédito presumido no
percentual de 60%, por força do art. 8o, § 3o da Lei no 10.925/04; as aquisições de produtos das NCM
0204.22, 0204.23 0204.42 e 0204.43 – carne ovina – foram realizadas da empresa Marfrig Alimentos
S/A, que exerce atividade agroindustrial e não agropecuária, razão porque não foram realizadas com
suspensão e garantem o crédito integral das contribuições, finalizando com protesto pela posterior
juntadas das notas fiscais de aquisições.

iv) Crédito presumido de bois para abate (NCM 01.02) – Tem direito ao crédito presumido no
percentual de 60% pelas aquisições de bovinos para comercialização da produção no mercado interno, por
força do art. 37 da Lei no 12.058/2009 (não se lhe aplicando o disposto no art. 33, § 1o) c/c art. 8o, § 3o da
Lei no 10.925/2004.

v) Bens para revenda – Todos os valores indicados nos DACONs estão corretos,
na planilha de entradas apresentada. (apesar da referência, nada foi juntado).

vi) Aluguel de máquinas e equipamentos – Todos os valores constantes dos DACONs estão corretos,
protestando pela posterior juntada dos documentos comprobatórios.

vii) Aluguel de imóveis – Todos os valores informados nos DACONs estão corretos, as glosas relativas
às empresas VS Empreendimentos e Participações Ltda. e VD do Carmo Imobiliária ME são
improcedentes, porque os valores foram pagos a pessoas jurídicas; que há uma inconsistência no valor
utilizado pela fiscalização no mês de julho/2010 e requer a juntada Processo no 10880.941561/2012-06 de
memorial descritivo das operações que compuseram a apuração desta rubrica (não foi juntado).

viii) Arrendamento mercantil – Os imóveis das empresas Frigorífico Mercosul, Boivi e 4 Rios foram
sublocados ao requerente, conforme contratos anexados (não juntados), uma vez que a Marfrig Alimentos
S/A cedeu todos os direitos e obrigações oriundos desses contratos. Protesta pela juntada posterior de
prova.

ix) Devolução de vendas – As glosas não devem prosperar porque todas as devoluções se referem a
vendas originalmente tributadas, informando que será encaminhada planilha com todas as devoluções
sujeitas às contribuições.

x) Despesas de armazenagem e frete – Os fretes entre estabelecimentos se referem à transferência de
produtos acabados, matérias-primas ou produtos em elaboração, defendendo que os fretes da primeira
espécie garantem, também, direito ao crédito; que as transferências de produtos acabados entre os centros
de distribuição são etapas intermediárias das operações de venda e devem ser admitidos os respectivos
fretes, citando decisões administrativas e soluções de consulta. Os fretes nas aquisições de insumos
qualificam-se como custo de aquisição e devem ser considerados como insumos.

xi) Crédito pela depreciação dos bens do ativo imobilizado – As peças de reposição glosadas como
insumos utilizados na produção devem ser admitidas no cálculo desse grupo. Protesta pela juntada
posterior de contrato de dação em pagamento e planilha com os bens sujeitos à depreciação.
Fl. 2486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941563/2012-97

Ao final, requer :

Face ao exposto, requer seja recebido e processado o presente Recurso Voluntário, acatando-se os
argumentos consignados e, consequentemente, DANDO PROVIMENTO para:
(i) suspender a exigibilidade do crédito tributário, consoante disposição do artigo 151, inciso III, do
Código Tributário Nacional;
(ii) reformar o v. acórdão recorrido, a fim de que seja reconhecido o direito creditório postulado e,
efetuando-se, por conseguinte o ressarcimento dos créditos remanescentes em da empresa, ora
Recorrente.
Por fim, protesta-se pela intimação do signatário da presente, para realização da sustentação oral das
razões deste Recurso Voluntário, conforme previsto no artigo 58, inciso II, do Regimento Interno do
CARF.

11.

Foi emitida Resolução por esta Turma para que os processos administrativos de no
10880.941558/2012-84, 10880.941562/2012-42, 10880.941563/2012-97 e 10880.941564/2012-31,
referentes a pedidos de ressarcimento de créditos da Contribuição ao PIS/PASEP e COFINS não
cumulativas, referentes aos 1o e 2o trimestres de 2011 fossem distribuídos a este Relator em função
da conexão.

12.

Apresenta documento com o título “ Memoriais”.

13.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
14.

O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele conheço.
PRELIMINARES
DA CONEXÃO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO No 19515.720692/2013-67
15.

Defende a recorrente que reitera os termos aludidos na Manifestação de
Inconformidade, a fim de que o Recurso Voluntário interposto nos autos do Processo
Administrativo no 19515.720692/2013-67 fique suspenso até que seja proferida decisão definitiva
no presente processo, ou ainda caso não seja esse o entendimento, que o presente recurso seja
julgado em conjunto com o Recurso Voluntário interposto naqueles autos.

16.

Esclareça-se á recorrente que o processo administrativo no 19515.720692/2013-67 foi
distribuído para a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 3a Seção de Julgamento , que expediu a
Resolução no 3401-000.945, em 25/08/2016, determinando a conversão do julgamento em
diligência, com devolução do processo à unidade preparadora, para que aguarde a decisão
definitiva irreformável, em âmbito administrativo, nos processos relacionados e, em seguida,
anexe cópia de aludidas decisões administrativas e devolva a este CARF, para prosseguimento do
julgamento.

Fl. 2487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-010.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941563/2012-97

17.

Deste exposto rejeito a preliminar suscitada.
POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS A QUALQUER TEMPO
18.

Defende a recorrente a tese de que a juntada de documentos, no processo
administrativo fiscal, em razão do Princípio da Verdade Material, pode ser feita a qualquer tempo.
19.

Deve-se atentar de que tratam os autos de pedido de ressarcimento de créditos, o que
transfere o ônus da prova do seu direito ao requerente/autor, nos ditames do artigo 373 do Código
de Processo Civil.
20.

Portanto, é de concluir-se que, ao fazer o pedido, o autor possui toda a
documentação comprobatória do seu direito, a contrário senso, seria afirmar que o pedido não
fundamento, pois que não estaria lastreado por documentação alguma.
21.

Assim, para chegar aos números finais constantes do pedido, o autor deve possuir
todos os documentos que foram usados para tal conclusão.
22.

De forma excepcional, o § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972 (que
regulamenta o processo administrativo fiscal), admite a apresentação da prova em prazo fixado (30
dias) da ciência do lançamento, na oportunidade da apresentação da impugnação/manifestação de
inconformidade, ressalvando algumas hipóteses (demonstração de impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos) de apresentação intempestiva.
23.

Por fim, há que se esclarecer que a aceitação de provas, muito após o prazo legal
fixado, é de discricionaridade do julgador que, para formar sua convicção, pode admitir tais
documentos.
24.

Portanto, não assiste razão á recorrente pois, nos termos do citado § 4o do artigo 16
do Decreto no 70.235/1972 , que regula o processo administrativo fiscal e, ainda, no § 11 do artigo
74 da Lei no 9.430/1996, a prova documental será apresentada na impugnação/manifestação de
inconformidade, precluindo o direito do autor em outra oportunidade processual, ressalvadas as
hipóteses citadas.
25.

Desta forma, rejeito a preliminar suscitada
MÉRITO
O CONCEITO DE INSUMOS NA SISTEMÁTICA DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA A
CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E A COFINS

26.

Há que se esclarecer que, diante da nova conceituação de insumo adotada por este
CARF, deve-se, preliminarmente, definir este novo conceito, que desconsidera os conceitos trazidos
pelas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e 404/2003, por já ultrapassados.

27.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR,
que se tornou emblemático para a doutrina e a jurisprudência, ao definir insumo, na sistemática de
não cumulatividade das contribuições sociais, sintetizou tal conceito na ementa

Fl. 2488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-010.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941563/2012-97

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA
PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO
RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva
da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente
desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta extensão,
parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se aprecie,
em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e
despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), assentam-se as seguintes
teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.

28.

Neste contexto histórico, a Secretaria da Receita Federal, vinculada a tal decisão por
força do disposto no artigo 19 da lei no 10.522/2002 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014,
expediu o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo analisar as principais
repercussões decorrentes da definição de insumos adotada pelo STJ, e alinhar suas ações á nova
realidade desenhada por tal decisão.

29.

No âmbito deste colegiado, aplica-se ao tema o disposto no § 2o do artigo 62 do
Regimento Interno do CARF – RICARF :

Artigo 62 - (......)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal
de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei No 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

30.

Assim, são insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos
os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a obtenção da
receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou
indiretamente no processo produtivo, e cuja subtração implica a impossibilidade de realização do
processo produtivo ou da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da
pessoa jurídica

31.

Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou serviço,
dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela
pessoa jurídica) com a atividade desenvolvida pela empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
Fl. 2489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-010.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941563/2012-97

realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade da Contribuição ao
PIS/Pasep e da COFINS.

32.

No caso em exame nestes autos, do Contrato Social da recorrente extraímos o seu
objeto social :

SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO
33.

A recorrente reclama, a não inclusão das aquisições com CFOP 1125
(Industrialização efetuada por outra empresa quando a mercadoria remetida para utilização no
processo de industrialização não transitou pelo estabelecimento adquirente da mercadoria) na
apuração dos créditos, ao passo que a autoridade fiscal promoveu a glosa no grupo “bens utilizados
como insumos” e afirmou a realocação dos valores na rubrica “serviços utilizados como insumos”,
mas não o fez.

34.

Assiste razão à recorrente, pois a própria fiscalização aduziu que faria o ajuste,
porém, não resta claro, no relatório fiscal, se realmente foi feito, devendo ser admitida a inclusão
das aquisições com o CFOP 1.125 na apuração dos créditos por aquisição de serviços como
insumos. Registre-se que a própria fiscalização reconhece a procedência do direito, como se verifica
do seguinte trecho da Informação Fiscal, onde se constata a ausência do acerto necessário:

“46. Glosamos também a operação classificada no CFOP 1125, pois trata-se de
serviço utilizado como insumo, e essa operação será analisada na rubrica correta
como veremos posteriormente.”

35.

Quanto às demais diferenças, havidas entre as memórias de cálculo e os valores
indicados nos DACONs, limita-se a recorrente a afirmar a correção dos dados da declaração,
sustentando corresponderem a serviços empregados no processo produtivo, sem, no entanto, fazer
prova de suas alegações.

36.

Nada foi glosado, restringindo-se a fiscalização ao ajuste de valores, a partir do
cotejo do memorial analítico de cálculo, onde constou a decomposição dos valores averbados, e os
DACONs.

37.

Tratando-se de pedido de ressarcimento, o ônus probatório do direito vindicado é do
requerente, a teor do art. 373, I do CPC, utilizado subsidiariamente no processo administrativo
fiscal, ante a ausência de norma específica no Decreto no 70.235/72, encargo esse que o contribuinte
não se desincumbiu de cumprir no prazo processual próprio.

Fl. 2490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-010.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941563/2012-97

38.

Assim, deve ser revertida a glosa efetuada na apuração dos créditos, com a inclusão
das aquisições com código CFOP 1125.
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
39.

A recorrente contesta a glosa das aquisições de insumos, supostamente acobertadas
pela suspensão, classificados nas posições NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) 0201.20.10,
0201.20.20, 0201.20.90, 0201.30, 0202.20.90, 0202.30, 0206.10, 0206.21, 0206.29.10, 0206.29.90,
0506.90, 1502.00.19 e 1502.10.11, com fulcro no art. 32, II c/c 34, § 1o da Lei no 12.058/09, ao
argumento que a fiscalização examinou a legislação vigente após a ocorrência dos fatos geradores
(1o trimestre/2010 - 2o trimestre/2011), empregando a redação dada pela Lei no 12.431/11, quando
deveria adotar aquela determinada pela Lei no 12.350/10, que não previa a suspensão das
contribuições pela venda de animais vivos da posição NCM 0102 a empresas que apenas
revendessem aludidas mercadorias, aduzindo que os estabelecimentos que as adquiriram não
realizaram qualquer espécie de processo industrial ou de produção a justificar a suspensão, razão
porque deveria ser concedido o crédito presumido.

40.

Ocorreu, realmente, um equívoco na reprodução do texto legal vigente por ocasião
dos fatos jurídicos ensejadores do direito de crédito, no relatório fiscal, como apontado pela
recorrente. Isto não conduz à conclusão de que a recorrente que faria jus ao crédito presumido,
como postula.

41.

Transcrevo a redação vigente dos arts. 32, II e 34, § 1o da Lei no 12.058/2009:

“Art. 32. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de:
(...)
II – produtos classificados nas posições 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21,
0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM, quando
efetuada por pessoa jurídica que industrialize bens e produtos classificados nas
posições 01.02, 02.01 e 02.02 da NCM. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
(...)
Art. 34. A pessoa jurídica, tributada com base no lucro real, que adquirir para
industrialização ou revenda mercadorias com a suspensão do pagamento da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins prevista no inciso II do art. 32, poderá
descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido, determinado mediante a aplicação, sobre o valor das
aquisições, de percentual correspondente a 40% (quarenta por cento) das alíquotas
previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no
caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (Redação dada pela
Lei no 12.350, de 2010)
§ 1o É vedada a apuração do crédito de que trata o caput deste artigo nas
aquisições realizadas pelas pessoas jurídicas mencionadas no inciso II do caput
do art. 32 desta Lei.”

42.

A recorrente sustenta, sem fazer prova dessa alegação, como acentuado pela decisão
recorrida, que os estabelecimentos que adquirem os produtos das posições (NCM) citadas não os
industrializam, mas apenas os revendem.

43.

Ocorre que, diversamente da legislação atinente ao Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI, o princípio da autonomia dos estabelecimentos não vigora na legislação do
PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, cuja apuração inclui o movimento da pessoa jurídica, daí
Fl. 2491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-010.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941563/2012-97

porque ainda que se admita que estes estabelecimentos da pessoa jurídica sejam exclusivamente
comerciais, em nada modifica o raciocínio pela impossibilidade do direito de crédito.É inconteste
que a pessoa jurídica MFB MARFRIG Frigoríficos Brasil S/A realiza operação de industrialização
de produtos das posições 0201 e 0202 da NCM, pouco importando que alguns de seus
estabelecimentos apenas comercializem os produtos relacionados no art. 32 da Lei no 12.058/09,
razão porque as respectivas aquisições se davam, ou deveriam se dar, com suspensão das
contribuições e, nessa condição, por força do art. 34, § 1o, não garantiam crédito algum, sequer
presumido, de modo que não assiste razão ao recorrente.

44.

Neste caso, não existe mudança de critério jurídico em relação à manifestação fiscal,
porque o agente em momento algum afirmou que a glosa ocorreu por ser o estabelecimento
industrial, como sugere o recorrente, mas sim porque os produtos estavam sujeitos à saída com
suspensão, o que se mostrou procedente.

45.

Assim, estas glosas devem ser mantidas.

AQUISIÇÕES DE LENHA/BAGAÇO A SEREM UTILIZADAS COMO COMBUSTÍVEL

46.

Concernente às aquisições de lenha e bagaço, utilizados como combustível para
aquecimento de caldeiras, não se discute que se trate de um insumo, tampouco esse foi o motivo
arrolado pela fiscalização para promover sua glosa, mas sim por envolver aquisições de pessoas
físicas, o que não é negado pelo recorrente, que invoca o seu direito no art. 3o , II da Lei no
10.833/2003. Segue o trecho do relato fiscal:

“47. As compras de Lenha/Bagaço utilizado como combustível para aquecimento
das caldeiras em que o fornecedor era uma pessoa física também foram
glosadas, pois tais operações não sofreram incidência da contribuição, e por
força do § 2o, II, do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 (redação idêntica),
não dão direito a crédito as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.”

47.

O art. 3o, § 2o, II da Lei no 10.833/03, textualmente citado, é categórico em dispor
que não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, como no caso das pessoas físicas, que não se qualificam como
contribuintes da exação em comento.

48.

Quanto ao pedido alternativo, de reconhecimento de crédito presumido em relação
a estas aquisições, com lastro no art. 8o da Lei no 10.925/2004, apesar de não ter sido deduzido
expressamente na manifestação de inconformidade (efls. 2.060/2.064), o direito deve ser
reconhecido por ser garantido por dispositivo legal.

49.

Assim, a glosa deve ser revertida para ser calculada como crédito presumido..

PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO
50.

Relativamente às peças de reposição dos equipamentos utilizados na produção, ouve
glosa por entender a fiscalização que, segundo o regramento da legislação do imposto de renda,
deveriam tais produtos ser ativados, nos seguintes termos:

Fl. 2492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-010.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941563/2012-97

“49. O contribuinte havia incluído ainda na base de cálculo a aquisição de peças de
reposição de equipamentos utilizados na produção. Tais valores somente podem ser
considerados como despesa e incluídos na base de cálculo
como bens utilizados como insumos, se tiverem valor inferior à R$ 326,61 (trezentos
e vinte e seis reais e sessenta e um centavos), como previsto no art. 301, do
regulamento do imposto de renda (Decreto no 3000/99).
Valores acima deverão ser considerados como ativo permanente e o aproveitamento
do crédito só poderia ser realizado com base na depreciação incorrida no mês.
Sendo assim, todos os valores de compras de peças para reposição de equipamentos
utilizados na produção em valores maiores do que o estipulado foram glosadas.”

51.

A recorrente, por seu turno, não questiona a conclusão da fiscalização, sendo
irrelevante avaliar a solicitada requalificação, sob pena de julgamento extra petita, resumindo-se a
reclamação da recorrente à não consideração desses valores como quotas de depreciação de bens do
ativo empregados no processo produtivo, como aduzido pela própria autoridade fiscal.

52.

A recorrente tem razão, não se justificando o argumento da decisão recorrida,
consoante o qual a pretensão implicaria transferir o ônus da apuração ao Fisco, haja vista que é, sim,
atribuição da autoridade fiscal, na aferição desta apuração de créditos requeridos, a realocação de
direitos que, pela sua natureza, o contribuinte tenha cometido erro em sua qualificação, não
podendo se limitar a glosá-los. Mesmo porque a recorrente requereu, desde o início do contencioso,
a concessão de ditos créditos, mesmo porque a fiscalização não mencionou que estes produtos
(peças de reposição) não atendiam aos demais requisitos para garantia de crédito pelas quotas de
depreciação, o que, aliás, seria um contrassenso, não fazendo sentido afirmar que o contribuinte faz
jus a um determinado crédito, sem examinar o cumprimento das condições para sua fruição.

53.

O fato de não ser reconhecido qualquer valor originário, a título de depreciação, em
função de deficiências verificadas nas memórias de cálculo apresentadas, não afasta o direito em
relação, pelo menos, às peças de reposição, que, como dito, a própria fiscalização reconheceu
procedente, sendo coerente o pleito do contribuinte.

54.

Deve ser revertida a glosa referente ás peças de reposição dos equipamentos
utilizados na produção, para ser calculada como despesas de depreciação.

DEMAIS GLOSAS

55.

Quanto às demais glosas, o recurso, em longa exposição, apresentou a sua acepção
do termo, ao final, equiparando-o ao custo de produção e despesas operacionais da legislação do
imposto de renda (arts. 290 e 299 do RIR/99), no entanto, não contestou especificamente qualquer
glosa, simplesmente afirmando que todas as aquisições se classificavam como insumos.

56.

A recorrente restringiu-se ao conceito amplo e abstrato de insumo, uma vez que não
contestou especificamente glosa alguma e tampouco trouxe, no momento oportuno, qualquer
esclarecimento acerca do efetivo emprego dos materiais glosados no seu processo produtivo, como
alegado em sede de manifestação de inconformidade, devendo ser mantida a exclusão promovida
pela fiscalização, lembrando que o encargo probatório é incumbência do recorrente,
visto tratar- se de processo de ressarcimento de créditos.

Fl. 2493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-010.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941563/2012-97

57.

Diante da ausência de comprovação e detalhamento das rubricas ou materiais que são
insumos, com sua devida correlação com o processo de obtenção da receita, deve ser mantida a
glosa.

CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA

AQUISIÇÃO DE OVINOS

58.

A autoridade fiscal aplicou o seguintes percentual para apuração do crédito
presumido:

- Aquisição de ovinos – NCM 01.04 – 35% (trinta e cinco por cento) –
art. 8o, § 3o, III da Lei no 10.925/04 – não há direito a ressarcimento
por falta de previsão legal;

59.

A recorrente, nesse tópico, destaca a superveniência da Lei no 12.865/13, que fez
incluir o § 10 ao art. 8o da Lei no 10.925/04, com caráter interpretativo, imputando erro na decisão
recorrida, ao afirmar que o direito de crédito estava atrelado às aquisições de insumos classificados
nas posições (NCM) relacionadas no mencionado art. 8o, III, e não às saídas dos mesmos produtos
do estabelecimento industrial.

60.

A redação do art. 8o, § 3o da Lei no 10.925/04, à época dos fatos, era a seguinte:

“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos
da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)(Vigência) (Vide Lei no 12.058,
de 2009) (Vide Lei no 12.350, de 2010)
(Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no 12.599, de 2012) (Vide
Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide
Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide Lei no 12.839, de 2013) (Vide Lei no
12.865, de 2013)
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a: (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida
Provisória no 609, de 2013) (Vide Lei no 12.839, de 2013)
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos
15.17 e 15.18; e (Vide Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)

Fl. 2494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-010.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941563/2012-97

II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e seus
derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)

III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais
produtos. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)”

61.

Posteriormente, como mencionado pela recorrente, houve inclusão do § 10, no
dispositivo, pelo art. 33 da Lei no 12.865/2013, com a seguinte redação:

“Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito na alíquota de
60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos produtos ali
referidos.”

62.

Aludida previsão foi inserida na conversão da Medida Provisória no 615/2013 na
sobredita lei, datada de 09/10/2013, logo, posterior à confecção do relatório fiscal, que assim
justificou a adoção da alíquota de 35% (trinta e cinco por cento):

“68. A empresa é produtora de mercadorias classificadas no capítulo 2 da NCM e os
ovinos constituem insumos utilizados na sua produção. Esclareça-se que os ovinos
vivos são classificados no capítulo 1 da NCM, na posição 01.04. Sendo assim, o
crédito presumido, no caso, será calculado com base no inciso III, do parágrafo 3o,
do art. 8o, da Lei no 10.925/2004, na forma estabelecida no art. 8o, caput e § 1o,
inciso II, da IN SRF no 660, de 2006. Dessa forma, a alíquota a ser aplicada sobre a
base de cálculo apurada será 35% da alíquota original do PIS e da Cofins que é de
1,65% e de 7,6%, ou seja, sobre a base de cálculo do crédito presumido devem ser
aplicadas as alíquotas de 0,5775% para o PIS e de 2,66% para a Cofins.”

63.

Como se observa, o texto do art. 8o, § 3o supra transcrito, inadvertidamente, causa
uma confusão intelectiva no intérprete, ao afirmar que o crédito presumido seria calculado sobre as
aquisições para os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4 da NCM, sem
esclarecer se a expressão “produtos de origem animal” guardaria referência com os insumos
adquiridos pela pessoa jurídica ou com os produtos acabados por ela produzidos.

64.

A fiscalização e a DRJ relacionam-na aos insumos, esta última, mesmo após o
advento do citado § 10, enquanto a recorrente defende sua ligação com as mercadorias produzidas.

65.

Aplicável à espécie as disposições do art. 106, I do Código Tributário Nacional, que
prevê as hipóteses de retroatividade da norma, dentre as quais, figuram aquelas que sejam
expressamente interpretativas, como no caso.

66.

Também aplicável ao exame da questão, a Súmula CARF no 157, com efeito
vinculante, assim redigida :

“ O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela
referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-
lo.”

Fl. 2495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-010.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941563/2012-97

67.

Assim, uma vez que a pessoa jurídica “é produtora de mercadorias classificadas no
capítulo 2 da NCM e os ovinos constituem insumos utilizados na produção”, como destacado pela
fiscalização, a partir da integração do art. 3o, § 3o, I da Lei no 10.925/04 e do art. 106, I do CTN,
infere-se que o contribuinte tem direito ao cálculo com a aplicação do percentual de 60% (sessenta
por cento), como defende a recorrente.

68.

Assim, deve ser revertida a glosa para admitir o percentual de 60% para apuração do
crédito presumido.

AQUISIÇÃO DE CARNE OVINA

69.

A autoridade fiscal aplicou o seguintes percentual para apuração do crédito
presumido:

Aquisição de carne ovina – NCM 0204.22, 0204.23, 0204.42 e
0204.43 – 60% (sessenta por cento) – art. 8o, § 3o, I da Lei no
10.925/04 – não há direito a ressarcimento por falta de previsão legal;

70.

A fiscalização fixou o direito de crédito presumido em 60% (sessenta por cento),
divergindo o contribuinte, que defende o direito ao crédito integral, uma vez que as premissas
adotadas pelo relatório estão equivocadas, ao entender que as aquisições ocorreram com suspensão
das contribuições, nos termos do art. 9o, III da Lei no 10.925/04.

71.

Esta suspensão alcançaria apenas as vendas de produtos enquadrados como insumos
dos produtos listados no art. 8o, caput, do mesmo diploma, quando realizadas por
pessoa jurídica que exercesse atividade agropecuária.

72.

Sustenta a recorrente que as aquisições de carne ovina se realizaram através da
pessoa jurídica Marfrig Alimentos S/A, com recolhimento das contribuições, eis que não se trata de
exercente de atividade agropecuária, mas sim agroindustrial, por consequência não haveria que se
falar em suspensão da contribuição.

73.

Contudo, como bem pontuado pelo Acórdão DRJ, a alegação de ser o fornecedor
empresa agroindustrial e que teria havido incidência das contribuições nessas operações não veio
acompanhada de qualquer prova hábil a desconstituir a glosa, competindo ao recorrente a sua
produção.

74.

Assim, deve ser mantida a glosa.

AQUISIÇÕES DE BOI PARA ABATE

75.

A autoridade fiscal aplicou o seguintes percentual para apuração do crédito
presumido:

Aquisição de bois – NCM 01.02 – 50% (cinqüenta por cento) – art. 33
da Lei no 12.058/2009 – direito a crédito presumido/ressarcimento
quando vinculadas as aquisições às receitas de exportações.

Fl. 2496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-010.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941563/2012-97

76.

O recálculo limitou o crédito presumido às aquisições de bois para produção de
mercadorias destinadas à exportação, no percentual de 50% (cinqüenta por cento), com base no art.
33 da Lei no 12.058/09, com a inadmissão de crédito para aquisições vinculadas às vendas no
mercado interno.

77.

O contribuinte, mesmo concordando com o percentual de 50% em relação às
aquisições atreladas às exportações, sustentou o direito ao crédito presumido de 60% pelas
aquisições destinadas ao mercado interno, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/04, não se lhe
aplicando a vedação do art. 37 da Lei no 12.058/09, por industrializar outros produtos além daqueles
indicados no mencionado dispositivo (posições 0201, 0202, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29
e 1502.00.1 da NCM).

78.

Assim estão redigidos os artigos citados :

“Art. 33. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias classificadas nos códigos 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21,
0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM, destinadas a
exportação, poderão descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas
em cada período de apuração crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
classificados na posição 01.02 da NCM, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) das alíquotas previstas no
caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(...)
Art. 37. A partir do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei, não
mais se aplica o disposto nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004,
às mercadorias ou produtos classificados nas posições 02.01, 02.02, 02.06.10.00,
02.06.20, 02.06.21, 02.06.29 e 15.02.00.1 da NCM. (Produção de efeito)”

79.

Porém, assim como em situações anteriores, o recorrente apenas aduz que produz
outros “itens”, além daqueles arrolados no transcrito art. 37, o que lhe garantiria o crédito
presumido, pelas vendas internas (art. 8o da Lei no 10.925/2004), não especificando sequer quais
seriam esses “outros” produtos de classificação distinta daquelas, mais uma vez não se
desencarregando do ônus de provar o que alega, motivo pelo qual o crédito deve ser mantido apenas
para as aquisições relativas às exportações, no percentual de 50%.

80.

Assim, deve ser mantida a glosa.

BENS PARA REVENDA

81.

Diz a Informação Fiscal : 84. Utilizando a descrição da mercadoria adquirida, o
código fiscal de operações e prestações (CFOP) e a descrição da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM), comparamos a base de cálculo de bens para revenda informada no DACON, com
as compras de bens para revenda que localizamos na planilha de entradas apresentada.

82.

Mais uma vez o cerne da questão está na prova oportuna das alegações, pois o
recorrente, diante do ajuste dos valores promovido pela fiscalização, ante a diferença entre os
Fl. 2497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-010.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941563/2012-97

DACONs e as memórias de cálculo, limitou-se a asseverar que os valores constantes desses
demonstrativos estavam corretos, protestando por apresentar planilha e documentos posteriormente.

83.

Assim, a glosa deve ser mantida.

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

84.

Diz a fiscalização : 87. Para analisarmos as despesas de aluguel de máquinas e
equipamentos, solicitamos à empresa memorial descritivo em que discriminasse todas as operações
que compuseram a base de cálculo dessa rubrica na Dacon. 88. De novo, constatamos que o
memorial de cálculo continha uma inconsistência no número do CPF/CNPJ dos fornecedores. Os
CPF listados estavam no formato de CNPJ, da seguinte maneira: CPF correto – 073.517.128-91,
formato encontrado na planilha - 073517128000091, Titular do CPF – Vitório Morimoto. Por isso,
consideramos que todos os números que estavam nesse formato eram na verdade CPF, e não
CNPJ.

85.

Nesse grupo foram excluídos valores que não correspondiam a aluguéis, bem como,
quantias pagas a pessoas físicas, insistindo o recorrente que os valores estão corretos, sem enfrentar
diretamente a impossibilidade de crédito.

86.

O tema não merece maiores argumentações, dispondo expressamente o art. 3o, IV
que o direito de crédito circunscreve –se aos valores pagos a pessoas jurídicas, verbis:

“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IV aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
(...)” (grifado)

87.

Assim, a glosa deve ser mantida.

ALUGUÉIS DE IMÓVEIS

88.

Consta da Informação Fiscal : 92. Para analisarmos as despesas de aluguel de
imóveis, solicitamos à empresa memorial descritivo em que discriminasse todas as operações que
compuseram a base de cálculo dessa rubrica no Dacon. 93. Com base na listagem de aluguéis
apresentada, solicitamos todos os contratos de aluguel vinculados as operações que foram
consideradas na base de cálculo pelo contribuinte. 94. Os valores dos aluguéis cujo locador
descrito na planilha é o Sr. Evaristo César Paim de Souza foram glosados, tendo em vista que o
proprietário desse imóvel como consta no contrato de locação é a Sra. Begair Trindade da Silva,
ou seja pessoa física (fls. 897 a 899). Pelo mesmo motivo foi glosado o valor do aluguel que está
em nome de Rodrigo Marcello Rosa que como consta do termo de rescisão do contrato de aluguel é
o proprietário do imóvel (fl. 888). 95. Glosamos também os valores pagos ao Condomínio Edifício
Montab, CNPJ 04.847.891/0001-77 por dois motivos. Primeiramente por não ter sido apresentado
contrato de aluguel com essa pessoa jurídica. Segundo porque o Condomínio Edifício Montab esta
no mesmo endereço do imóvel locado de Reipil Participações Ltda, o que nos leva a crer que essa
despesa trata-se de pagamento de condomínio do imóvel locado, e esse tipo de custo não permite a
apuração de crédito.
Fl. 2498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-010.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941563/2012-97

89.

Como bem descrito no Acórdão DRJ, a recorrente argumenta que não concorda com
as glosas de contratos de locação feitos com pessoas físicas, contratos rescindidos e contratos em
que não teriam sido apresentados os documentos comprobatórios, citando divergência ocorrida no
mês de julho de 2010 e que apresentou planilha dos aluguéis no dia 30/12/2014.

90.

Ainda como esclareceu o Acórdão DRJ, em sua impugnação a ora recorrente
apresentou planilhas/cópias de contratos relativos a aluguéis de imóveis (fls. 2.196/2.265),
pretendendo demonstrar a correção dos créditos apurados a título desta rubrica, sendo que tais
documentos não a socorreram porque : a) no caso do contrato firmado com “VD do Carmo
Imobiliária”, o imóvel foi locado para fins residenciais, nada tendo sido demonstrado no processo
que fosse utilizado nas atividades da empresa; b) quanto ao contrato firmado com ”VS
Empreendimentos e Participações Ltda.”, não consta seja a recorrente a locatária, mas sim a
empresa Marfrig Alimentos S.A. – CNPJ n o 03.853.896/0001-40 e c) no que tange ao contrato
firmado com “ Reipil Partcipações Ltda.”, consoante se observa da planilha, tais aluguéis foram
aceitos pela Fiscalização.

90.

Quanto á ocorrência referente ao mês de julho de 2010, deve se destacar que os
presentes autos tratam de outro período, qual seja o 1o trimestre de 2011.

91.

O inciso IV do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 somente permite
créditos quando pagos a pessoas jurídicas e os objeto da glosa foram pagos a pessoas físicas.

92.

Assim, as glosas devem ser mantidas.

ARRENDAMENTO MERCANTIL

93.

Consta da Informação Fiscal : 99. Com base nessa listagem, solicitamos todos os
contratos de arrendamento mercantil ali descritos. Basicamente o contribuinte tem contratos de
arrendamento com 4 empresas: Bravo Beef S.A., Frigorifico 4 Rios S.A., Frigorifico Boivi Ltda e
Frigorifico Mercosul S.A. 100. No contrato com a empresa Bravo Beef S.A. (fls. 804 a 809) a
interessada aparece como “interveniente anuente”, a empresa que aparece como Subarrendatária
é a MFG Agropecuária Ltda, CNPJ 11.938.605/0001-44. Por isso o valor referente a esse contrato
será glosado, tendo em vista que a lei só atribui direito a apuração de crédito a pessoa jurídica
arrendatária. 101. Nos contratos firmados com o Frigorífico Mercosul (fls. 810 a 816), Frigorífico
4 Rios (fls. 824 a 848) e com o Frigorífico Boivi Ltda (fls. 849 a 873), a empresa que figura como
arrendatária é a Marfrig Alimentos S.A., CNPJ 03.853.896/0001-40. O interessado não figura de
nenhuma forma nesses contratos, e por isso os valores referentes eles também serão glosados. 102.
Em resumo, todo o valor referente a arrendamento mercantil pleiteado pelo contribuinte será
glosado, tendo em vista que o contribuinte não figura em nenhum dos contratos apresentados como
arrendatário do imóvel.

94.

Na contestação a própria MFB aponta que não era arrendatária de nenhum dos 4
contratos de arrendamento mercantil, mas sim sublocatária dos mesmos. No contrato com a
empresa Bravo Beef S/A a arrendátaria seria a MFG Agropecuária. Nos contratos com a Frigorífico
Mercosul, Frigorífico 4 Rios e com a Frigorífico Boivi Ltda. a arrendatária seria a Marfrig
Alimentos S/A.

Fl. 2499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-010.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941563/2012-97

95.

Observe-se, primeiramente, que a legislação permite o crédito apenas no caso de
contratos de arrendamento mercantil e não de outros tipos de locações:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.

96.

Os contratos de sublocações não se caracterizavam como arrendamento mercantil.

97.

Tal fato impossibilita o direito creditório. No caso aqui em questão as empresas
MFG Agropecuária e Marfrig Alimentos S/A, como reais arrendatárias dos imóveis, é que possuem
a titularidade do direito de aproveitar os créditos relativos aos valores para fins de PIS e de Cofins
como bem dispõe a norma já citada, e tal crédito não tem como ser repassado para terceiros.

98.

Assim, a glosa deve ser mantida.

DEVOLUÇÕES DE VENDAS

99.

A Informação Fiscal diz : 104. Parte das receitas da empresa advem de operações cuja
lei atribui a suspensão das contribuições para o PIS e a Cofins não cumulativos, como previsto no
art. 32, II da Lei no 12.058/2009. Por isso, é necessário que separemos as devoluções de vendas
sujeitas à tributação, pois apenas as mercadorias que foram tributadas na saída podem constituir a
base de cálculo do crédito no caso da sua devolução.

100.

Discorre a peça de defesa que a fiscalização afirmou que parte das receitas advinham de
operações com suspensão das contribuições, e com base nas notas fiscais entregues, considerou como
devoluções de vendas apenas aquelas em que não se encontravam no regime de suspensão, discorda o
contribuinte dizendo que tais devoluções seriam de vendas sujeitas à tributação, pois teriam sido
incluídas outras mercadorias com classificação NCM diferentes daquelas sujeitas à suspensão.

101.

A Informação Fiscal deixa claro que foram separadas as devoluções de vendas sujeitas à
tributação daquelas que estariam sujeitas à suspensão, não se sustentando à alegação da defesa:

“105. Com base no arquivo de notas fiscais eletrônicas entregue à Receita Federal
utilizamos a descrição da mercadoria, o código fiscal de operações e prestações
(CFOP) e a descrição da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) para
separarmos as devoluções de vendas realizadas com suspensão das contribuições
daquelas que são tributadas”. (gn)

102.

Tal separação das vendas tributadas das com suspensão foi realizada com base no
arquivo de notas fiscais entregue à Receita Federal pelo próprio contribuinte, onde consta a descrição da
mercadoria, o código fiscal de operações e prestações (CFOP), e a descrição da Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM|).

103.

Os códigos considerados pela fiscalização de receitas não sujeitas ao pagamento das
contribuições com base na Lei no 12.058/09 foram os seguintes: 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20,
02.06.21, 02.06.29, 0210.20.00, 05.06.90.00, 05.10.00.10, 15.02.00.1, 41.01.20.10, 41.04.11.24 e
41.04.41.30. As demais devoluções de venda com códigos de NCM diferentes desses foram
consideradas pela fiscalização em favor do contribuinte.
Fl. 2500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-010.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941563/2012-97

104.

A MFB se limita em sua defesa apenas a dizer que foram glosados determinados códigos
NCM sem nem ao menos apresentar nenhum elemento probatório nesse sentido. Ao contrário da falta
de elementos por parte da MFB, temos nos autos às fls. 1.725 a 1.741 detalhadamente nota fiscal por
nota fiscal consideradas em favor do contribuinte, discriminando o dia da emissão, o nome do cliente, o
CNPJ, o número da nota fiscal, o Código NCM e o valor da nota fiscal. Não se mantém assim tal
alegação.

105.

A glosa deve ser mantida.

DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETE

106.

Sobre as despesas de armazenagem e de frete a fiscalização alertou que só gerariam
crédito quando vinculadas às operações de venda, tendo essas sido mantidas com direito creditório.
Já outros tipos de fretes foram glosados a saber: a) fretes de transferência de produtos acabados
entre estabelecimentos; b) fretes de transferência de matéria-prima entre estabelecimentos e c)
fretes nas aquisições compras de mercadorias.

107.

Consta da Informação Fiscal : 110. As despesas de frete só geram direito ao crédito
de PIS/Cofins não cumulativo, quando vinculadas as operações de venda, conforme art. 3, IX da
Lei no 10.833/2003, que também se aplica ao PIS por força do seu art. 15, II.

108.

A Informação Fiscal ainda esclarece que as glosas realizadas na rubrica se referem
exclusivamente a fretes, especificamente áqueles que relativos ás aquisições de mercadorias
(SUP3760), compras diversas e transferências entre estabelecimentos da pessoa jurídica,
indistintamente, e também os fretes havidos nos meses de fevereiro/2011 e junho/2011, porque as
memórias de cálculo apresentadas não continham informações das operações nesses períodos.

109.

A recorrente contesta tais glosas, dizendo que os fretes sobre transferências de
produtos acabados como despesa inerente á atividade empresarial, estando englobada no conceito
de “operação de venda”, os fretes sobre transferência de matéria-prima entre estabelecimentos
seriam despesas atreladas ao processo produtivo, essenciais ao beneficiamento dos produtos e,
quanto aos fretes sobre aquisições de insumos compõem os custos de aquisição e protesta pela
apresentação posterior dos documentos que comprovem o seu direito creditório.

110.

Diante da nova conceituação de insumos, deve-se admitir apuração de créditos sobre
a) despesas de frete sobre aquisição de insumos pois que estas se inserem entre os custos de
produção, inscritas no permissivo legal constante do artigo 3o, II da Lei no 10.833/2003;

b) despesas de frete sobre transferências de matéria-prima entre os estabelecimentos da empresa,
pois também se incluem entre os custos de produção, com o permissivo legal constante do artigo
artigo 3o, II, da Lei no 10.833/2003;

c) despesas de frete sobre transferências de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa,
pois que estas se incluem na “operação de venda”, inscritas no permissivo legal constante do artigo
3o, IX da Lei no 10.833/2003.

Fl. 2501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-010.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941563/2012-97

111.

Assim, devem ser revertidas as glosas sobre despesas de fretes sobre aquisição de
insumos, despesas sobre transferências de matéria-prima entre os estabelecimentos da empresa e
despesas sobre transferências de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa.

CRÉDITO COM BASE NO VALOR DA DEPRECIAÇÃO DOS BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO

112.

Esta rubrica comportou a glosa integral dos créditos apropriados em razão de
insubsistências nas memórias de cálculo apresentadas, o que impediu a aferição dos valores
aproveitados.

113.

A recorrente não questionou a exclusão promovida, entretanto, pugnou pela
consideração, nesse cálculo, das peças de reposição empregadas nos equipamentos da área de
produção e que, originalmente, foram imputadas como insumos aplicados na produção e glosados
pela fiscalização, devido à alegada necessidade de ativação desses bens para aproveitamento dos
créditos pelas quotas de depreciação.

114.

Ainda que a fiscalização tenha inferido pela impossibilidade de crédito como
insumo, admitiu o creditamento da depreciação correspondente, contudo, não promoveu o ajuste
necessário, limitando-se à glosa, o que nos leva a concluir por assistir razão ao recorrente.

115.

Ou seja, relativamente às peças de reposição dos equipamentos utilizados na
produção, houve glosa por entender a fiscalização que, pelas regras da legislação do imposto de
renda, deveriam tais produtos ser ativados, nos seguintes termos constantes da Informação Fiscal :

‘49. O contribuinte havia incluído ainda na base de cálculo a aquisição de peças de reposição de
equipamentos utilizados na produção. Tais valores somente podem ser considerados como despesa
e incluídos na base de cálculo como bens utilizados como insumos, se tiverem valor inferior à R$
326,61 (trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos), como previsto no art. 301, do
regulamento do imposto de renda (Decreto no 3000/99). Valores acima deverão ser considerados
como ativo permanente e o aproveitamento do crédito só poderia ser realizado com base na
depreciação incorrida no mês. Sendo assim, todos os valores de compras de peças para reposição
de equipamentos utilizados na produção em valores maiores do que o estipulado foram glosadas.’

116.

A recorrente, por seu turno, não questiona a conclusão da fiscalização, sendo
despiciente debater a requalificação, cingindo-se a reclamação à não consideração dos valores,
então, como quotas de depreciação, como aduzido pela própria autoridade fiscal.

117.

Nesse ponto, a razão está com a recorrente, não se justificando o argumento de que a
pretensão implicaria transferir o ônus da apuração ao Fisco, haja vista que é atribuição da
autoridade fiscal, na aferição desta apuração de créditos requeridos, a realocação de direitos que,
pela sua natureza, o contribuinte tenha cometido erro em sua qualificação, não podendo se limitar a
glosá-los.

118.

Deve-se pontuar que a recorrente requereu, desde o início do contencioso, a
concessão de ditos créditos, mesmo porque a fiscalização não mencionou que estes produtos (peças
de reposição) não atendiam aos demais requisitos para garantia de crédito pelas quotas de
depreciação, não fazendo sentido afirmar que o contribuinte faz jus a um determinado crédito, sem
examinar o cumprimento das condições para sua fruição.

Fl. 2502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-010.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941563/2012-97

119.

O fato de não ser reconhecido qualquer valor originário, a título de depreciação,
devido a deficiências nas memórias de cálculo apresentadas, não afasta o direito ao cálculo pela
depreciação ao menos das peças de reposição, que, como dito, a própria fiscalização, reconheceu
procedente, sendo coerente o pleito da recorrente.

120.

Assim, a glosa deve ser revertida, para ser apurada sobre as despesas de depreciação
do imobilizado.

CORREÇÃO MONETÁRIA
121.

De ofício, entendo ser correta a aplicação da SELIC em caso de obstáculo ao
ressarcimento por parte da Fazenda Pública, criando embaraço ao crédito após a apresentação do
pedido de ressarcimento, como no caso concreto.
122.

No entanto, ainda é preciso esclarecer alguns pontos, pois, especificamente para
PIS e COFINS, este E. CARF editou uma súmula que afasta a aplicação de correção monetária
ou juros aos pedidos de ressarcimento:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
123.

Peço vênia para transcrever os dispositivos mencionados na súmula acima:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4odo art. 3o, do art. 4oe dos §§ 1oe
2odo art. 6o, bem como do § 2oe inciso II do § 4oe § 5odo art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
[...]
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata aLei
no10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
[...]
VI - no art. 13 desta Lei.
124.

No entanto, em meu sentir, referidos dispositivos têm aplicação apenas para os
créditos escriturais do regime não cumulativo, utilizados para deduzir do PIS e da COFINS
devidos pela incidência dos tributos em cada período de apuração.
125.

Enquanto no regime da não cumulatividade, os créditos não podem ter correção
monetária, já que não há mora da Fazenda. Dispositivo semelhante não existe para o IPI e gerou
uma questão judicial até ser pacificada pelo REsp 1.035.847/RS, no sentido de que a correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da não-
cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal.
126.

No entanto, uma vez acumulados os créditos de IPI e formulado o pedido de
ressarcimento, o obstáculo da Fazenda Pública representa a mora, sendo devida a aplicação da
correção monetária, conforme entendimento firmado na Súmula STJ 411:
Fl. 2503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-010.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941563/2012-97

É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco
127.

Recentemente, esse mesmo racional adotado para o IPI foi adotado para os
créditos não cumulativos do PIS e da COFINS, em sede de recursos repetitivos, no REsp no
1.767.945/PR, relator ministro Sérgio Kukina, tendo sido fixada a seguinte tese:
TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24
da Lei n. 11.457/2007)" (grifei)
128.

Utiliza como fundamento o decidido no EREsp 1.461.607/SC quando foi
conferido o direito de aplicação da SELIC para créditos escriturais de PIS e COFINS após
escoado o prazo de 360 dias para a Fazenda responder o pedido de ressarcimento. O voto ainda
transcreve diversos outros julgamentos do STJ conferindo o direito aos juros e correção
monetária para créditos de PIS e COFINS, utilizando como fundamento o artigo 24 da Lei n.
11.457/2007 e utilizando como base as decisões relativas ao crédito escritural de IPI, aplicando a
Súmula STJ 411 e o repetitivo REsp 1.035.847/RS.
129.

O embate travado na corte não foi se a SELIC é ou não aplicável, mas, sim, a
partir de quando a correção monetária e juros são aplicados: se do protocolo do pedido de
ressarcimento (Min. Mauro Campbell e Min. Regina Helena Costa) ou após transcorrido os 360
dias, restando vencedor o entendimento pelos 360: "Com a devida vênia, tenho que esperar o
transcurso do prazo de 360 dias não equivale a equiparar a correção monetária a uma sanção,
mas sim conceder prazo razoável ao fisco para averiguar se o pedido de ressarcimento
protocolado vai ser confirmado ou rejeitado."
130.

Consta do voto uma discussão sobre os artigos 13 e 15, VI, da Lei n. 10.833/2003
retro transcritos, inclusive mencionando a Súmula CARF n. 125, para contextualizar que os
créditos escriturais do regime da não cumulatividade não podem sofrer correção monetária. No
entanto, uma vez acumulados os créditos, como admitido pelo art. 6o, I, § 2o, da Lei 10.833/2003,
e o contribuinte formula um pedido de ressarcimento, deve-se aplicar o artigo 24 da Lei n.
11.457/2007. Peço vênia para transcrever alguns trechos do voto:
Assim, considerando que o STJ já havia decidido que: (I) os créditos decorrentes do
princípio da não cumulatividade possuem natureza escritural; (II) essa natureza só pode
ser desconfigurada acaso seja comprovada a resistência ilegítima do fisco; e (III) o
prazo de que dispõe a Fazenda Nacional para analisar os pleitos de
compensação/ressarcimento de créditos é 360 dias, começou a aportar ao Judiciário a
seguinte questão: qual o marco inicial para eventual incidência de correção monetária
nos pleitos de compensação/ressarcimento formulados pelos contribuintes: a data do
protocolo do requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao
escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007?
[...]
Foi então que essa questão controvertida foi novamente submetida à Primeira Seção
deste STJ, pelo julgamento do EREsp 1.461.607/SC, tendo se sagrado vencedor o
entendimento de que "o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
de PIS/COFINS não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para
a análise do pedido administrativo pelo Fisco". [...]
Fl. 2504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-010.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941563/2012-97

Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-se à
"Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento de
créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo do
contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da
Lei n. 11.457/2007".
Debatido artigo legal tem a seguinte redação:
Art. 24 da Lei 11.457/2007. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no
prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
[...]
Com efeito, a regra é que no regime de não cumulatividade os créditos gerados por
referidos tributos são escriturais e, dessa forma, não resultam em dívida do fisco
com o contribuinte.
Veja-se o que dispõe o art. 3o, § 10, da Lei 10.833/2003, que versa sobre a COFINS: "O
valor dos créditos apurados de acordo com este artigo não constitui receita bruta da
pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor devido da contribuição." (vide
ainda o art. 15, II, dessa mesma lei: "Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não
cumulativa de que trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: [...] II -
nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;").
Ratificando essa previsão legal, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF editou o Enunciado sumular n. 125, o qual dispõe que, "No ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas, não incide correção monetária
ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003."
...
A leitura do teor desses artigos deixa transparecer, isso sim, a existência de
vedação legal à atualização monetária ou incidência de juros sobre os valores
decorrentes do referido aproveitamento de crédito - seja qual for a modalidade
escolhida pelo contribuinte: dedução, compensação com outros tributos ou
ressarcimento em dinheiro.
Convém ainda relembrar que a própria Corte Constitucional foi quem definiu que
a correção monetária não integra o núcleo constitucional da não cumulatividade
dos tributos, sendo eventual possibilidade de atualização de crédito escritural da
competência discricionária do legislador infraconstitucional.
...
Dessa forma, na falta de autorização legal específica, a regra é a impossibilidade de
correção monetária do crédito escritural.
...
Além disso, apenas como exceção, a jurisprudência deste STJ compreende pela
desnaturação do crédito escritural e, consequentemente, pela possibilidade de sua
atualização monetária, se ficar comprovada a resistência injustificada da Fazenda
Pública ao aproveitamento do crédito, como, por exemplo, se houve necessidade de o
contribuinte ingressar em juízo para ser reconhecido o seu direito ao creditamento (o
que acontecia com certa frequência nos casos de IPI); ou o transcurso do prazo de 360
dias de que dispõe o fisco para responder ao contribuinte sem qualquer
manifestação fazendária.
Fl. 2505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3301-010.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941563/2012-97

Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente
quando caracterizado o ato fazendário de resistência ilegítima, no caso, o
transcurso do prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo sem
apreciação pelo Fisco. (grifei)
131.

E a tese fixada se refere a qualquer tributo não cumulativo, na medida em que o
artigo 24 da Lei n. 11.457/2007 não trouxe um tratamento para um tributo específico, como o
IPI:
3. Tese a ser fixada em repetitivo Em suma, para os fins do art. 1.036 do CPC/2015,
este relator propõe a fixação da seguinte tese em repetitivo, sem necessidade da
modulação de que trata o art. 927, § 3o, do mesmo Codex: "O termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo
sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)"
(grifei)
132.

O REsp no 1.767.945/PR, julgado em sede de recursos repetitivos, teve seu
acórdão publicado em 06/05/2020 e transitado em Julgado em 28/05/2020, ou seja, após a
Súmula CARF n. 125.
133.

Com isso, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de
Justiça na sistemática dos recursos repetitivos, deverão ser obrigatoriamente reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, conforme determina o art. 62, §
2o, do Regimento Interno.
134.

A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento
da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas, não incide correção monetária ou
juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a
desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
135.

E a resistência ilegítima resta configurada após 360 dias contados da data do
pedido de ressarcimento, configurando a partir de então, a mora da Fazenda Pública, nos termos
do que decido pelo STJ.
136.

A Secretaria da Receita Federal já reconheceu tal entendimento ao expedir a Nota
Técnica CODAR no 22/2021, que determina a aplicação da Taxa SELIC aos créditos objeto de
ressarcimento de IPI, PIS, COFINS e REINTEGRA, a partir do 361o dia após a transmissão do
pedido á parcela do crédito deferido e ainda não ressarcido ou compensado, considerando o
Parecer PGFN/CAT no 3.686/2021, agindo em conformidade com a tese ficada pelo STJ em
relação á incidência de juros compensatórios, na hipótese de não ocorrer o ressarcimento dos
créditos.
Conclusão
136.

Por todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para :
I) reconhecer o direito à inclusão das aquisições com o CFOP 1.125 na apuração dos créditos, como
serviços (insumos) aplicados à produção, acaso ainda não consideradas;
II) admitir o cálculo do crédito presumido das aquisições de ovinos pelo percentual de 60%
(sessenta por cento);
Fl. 2506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3301-010.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941563/2012-97

III) reverter a glosa referente ás peças de reposição dos equipamentos utilizados na produção, para
serem apuradas como quotas de depreciação;
IV) admitir o creditamento relativo aos fretes sobre aquisições de insumos e sobre transferências de
insumos e produtos acabados entre os estabelecimentos fabris da pessoa jurídica;
V) para reconhecer o direito à tomada de crédito, como quota de depreciação, pelas aquisições de
peças de reposição de máquinas e equipamentos empregados no processo produtivo;
VI) admitir o crédito presumido sobre lenha e bagaço utilizado como combustível.
VII) admitir a aplicação da Taxa SELIC ao crédito reconhecido, a partir do 361o da apresentação do
pedido de ressarcimento.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 2507
DF CARF MF
Documento nato-digital